Tribunal: CARF
Processo: 13896.723651/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Se sujeita à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte (IRRF), à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em redução indevida do lucro líquido da empresa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
As despesas dedutíveis são aquelas devidamente identificadas, comprovadas e necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, nos termos do art. 299 do RIR.
DESPESAS INIDÔNEAS. GLOSA.
É legitima a glosa de despesas quando não for efetivamente comprovado o seu pagamento e o recebimento de bens, direitos e mercadorias ou utilização do serviço consignados em documentos a que se referirem.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SONEGAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM. SÚMULA CARF No 72.
Se a lei não fixar prazo para a homologação, será ele de cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação, caso destes autos, situação em que o marco inicial passa a ser o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores da contribuinte pessoa jurídica agiram com infração à lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135, inc. III, do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a fundamentação apresentada pela autoridade fiscal são suficientes para o pleno exercício do direito de defesa.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723651/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
N M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA.
Se sujeita à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte (IRRF), à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse
pagamento resulte em redução indevida do lucro líquido da empresa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
GLOSA.
As despesas dedutíveis são aquelas devidamente identificadas, comprovadas e
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, nos termos do art. 299 do RIR.
DESPESAS INIDÔNEAS. GLOSA.
É legitima a glosa de despesas quando não for efetivamente comprovado o seu
pagamento e o recebimento de bens, direitos e mercadorias ou utilização do
serviço consignados em documentos a que se referirem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses
tipificadas no art. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964.
DECADÊNCIA.
DOLO.
FRAUDE.
SONEGAÇÃO.
INÍCIO
DA
CONTAGEM. SÚMULA CARF No 72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723651/2016-51
Fl. 6036
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Se a lei não fixar prazo para a homologação, será ele de cinco anos, contados a
partir da ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de
fraude, dolo ou simulação, caso destes autos, situação em que o marco inicial
passa a ser o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. SÚMULA CARF No 114.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores da contribuinte pessoa
jurídica agiram com infração à lei, exsurge a responsabilidade tributária
solidária prevista no art. 135, inc. III, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
No caso, os procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a
fundamentação apresentada pela autoridade fiscal são suficientes para o pleno
exercício do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento (i) ao recurso do Contribuinte e (ii) em dar provimento parcial aos recursos dos
solidários para excluir sua responsabilidade quanto às despesas com a compra de vinho e
agendas. Decidiu-se por unanimidade de votos que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do
art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente “, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) em relação ao IRPJ (e-fls. 4479/4494), ao
IRRF (e-fls. 4495/4499) e à CSL (e-fls. 4500/4511) do ano-calendário de 2011, acrescidos de
multas de ofício nos percentuais de 75% e 150%, de que se deu ciência ao Contribuinte em
14/12/2016 (e-fls. 4516) e aos Responsáveis solidários Paulo Eduardo Nave Maramaldo, Nelson
Cortonesi Maramaldo, Luiz Fernando Nave Maramaldo, Nelson Antonio Nave Maramaldo e
Ana Paula Maramaldo Cassiano em 23/12/2016 (e-fls. 4518, 4521, 4519, 4517 e 4520,
respectivamente). As autuações se deram nos seguintes termos, que bem condensam o quanto
exposto no Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 4288/4377:
I) Quanto ao IRPJ e à CSL:
“CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS
Contabilização de despesas não necessárias, relativas à compra de vinhos e
agendas, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
(...)
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Contabilização de despesas lastreadas em documentos fraudulentos, relativas a
serviços que não foram efetivamente prestados pelas empresas JAMP e RIGIDEZ
para o CONSORCIO URC, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL anexo.
(...)
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Contabilização de despesas mediante artifício contábil fraudulento, lançadas com
históricos do tipo “DESPESAS EM MM/AA CX __”, não comprovadas,
conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL anexo.
(...)
Contabilização de despesas não comprovadas, relativas à empresa SARIN
ENGENHARIA, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
(...)”
II) Quanto ao IRRF:
“PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS
SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do imposto de renda retido na fonte incidente sobre pagamentos relativos a
despesas cujas operações não foram comprovadas, efetuados pelo CONSORCIO
URC para as empresas JAMP e RIGIDEZ, conforme relatado no TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL anexo.
(...)
Valor do imposto de renda retido na fonte incidente sobre pagamentos relativos a
despesas com a empresa SARIN ENGENHARIA, cujas operações não foram
comprovadas, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2011 e 09/12/2011:
(...)”
3.

Irresignados, o Contribuinte (em 13/01/2017, e-fls. 4899) e os Responsáveis Paulo
Eduardo (em 23/01/2017, e-fls. 4908), Nelson Cortonesi (em 23/01/2017, e-fls. 5000), Luiz
Fernando (em 23/01/2017, e-fls. 5137), Nelson Antonio (em 23/01/2017, e-fls. 5230) e Ana
Paula (em 23/01/2017, e-fls. 5323) apresentaram Impugnações (de e-fls. 4533/4624, 4909/4960,
5001/5054, 5176/5227 e 5404/5460, respectivamente), cujo teor, em síntese, é o seguinte:
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Contribuinte
3.1.

quanto aos fatos:
3.1.1.
que os AIs originaram-se no contexto de fiscalização empreendida pela Receita
Federal sobre as atividades da companhia Engevix Engenharia S.A. (“Engevix”), no âmbito da
Operação Lava-Jato;
3.1.2.
que durante o transcurso da referida fiscalização, as Autoridades Fiscais passaram
a investigar especificamente as atividades do Consórcio Integradora URC
ENGEVIX/NIPLAN/NM (“Consórcio”), liderado pela Engevix e do qual a Impugnante fez
parte, na qualidade de consorciada;
3.1.3.
O foco principal da referida fiscalização, com efeito, estava nos pagamentos
realizados pelo Consórcio a prestadores de serviços, tendo em vista as notícias que as
Autoridades Fiscais obtiveram no âmbito da Operação Lava-Jato de que alguns pagamentos
efetuados por empreiteiras e consórcios investigados a certas pessoas jurídicas não
correspondiam a serviços efetivamente prestados;
3.1.4.
que as autuações estão descritas resumidamente na tabela:

3.2.

quanto ao parcelamento de parte do crédito tributário e a impugnação parcial das
exigências, tem-se, em resumo:

Fl. 6040
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

3.3.

no mérito:
3.3.1.
que no caso em tela, em que a ciência do Auto de Infração pela contribuinte
autuada ocorreu em 14/12/2016, os fatos geradores de IR/Fonte sobre pagamentos supostamente
sem causa, ocorridos antes de 14/12/2011, foram extintos por decadência, por força do § 4o do
art. 150 do CTN;
3.3.2.
que é improcedente a autuação da NM Engenharia quanto ao IR/Fonte em relação
aos pagamentos efetuados pelo Consórcio à JAMP e à Rigidez, eis que não houve pagamento ou
ordem de pagamento a tais pessoas jurídicas por parte da NM Engenharia, não se configurou a
hipótese autorizadora de tal exigência (art. 61 da Lei no 8.981/95) que é a efetiva ocorrência de
pagamento sem causa;
3.3.3.
que há contradição no TVF, pois a ilicitude da causa (pagamento de propinas
exigidas por agentes públicos e operadores financeiros a mando daqueles), no entanto, é
diferente da sua não existência e, portanto, poderia ter como consequência tributária no máximo
a indedutibilidade das despesas, que não são necessárias, usuais e normais para a atividade da
empresa, mas nunca a exigência, ao mesmo tempo, do IR/Fonte sobre pagamentos sem causa;
3.3.4.
que a concomitância dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL por glosas de
despesas e o de IR/Fonte por pagamento sem causa configura dupla tributação, o que não pode
ser admitido;
3.3.5.
que há impossibilidade da incidência do IR/Fonte no presente caso, em virtude da
natureza sancionatória da norma veiculada pelo art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95;
3.3.6.
que o reajustamento da base de cálculo do IR/Fonte com fulcro no artigo 61, § 3o
da Lei no 8.981/95 ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proibição da
utilização de tributo com efeito de confisco;
3.3.7.
que devem ser afastadas as exigências das multas qualificadas de 150% relativas
tanto às glosas das despesas do Consórcio quanto à exigência do IR/Fonte sobre os pagamentos
sem causa, pois não há como se sustentar que a NM Engenharia, enquanto consorciada, praticou
qualquer ato fraudulento;
3.3.8.
que descabe a multa qualificada de 150% em todos os casos ora sob análise
(glosas e IR/Fonte relativos às despesas do Consórcio com a JAMP e Rigidez e glosas e IR/Fonte
relativos às despesas com a Sarin), pois a Fiscalização, em vista dos mesmíssimos fatos, e sem
qualquer superveniência de diligências ou fatos novos, autuou a NM Engenharia com relação ao
ano-calendário de 2010 pelos mesmos motivos sem a multa qualificada de 150%, evidenciando
modificação de critério jurídico no lançamento que não poderia ter sido efetivada pela
Fiscalização em 2016 com relação a fatos geradores ocorridos em 2011, por expressa vedação do
art. 146 do CTN, bem como configurando dúvida quanto à qualificação dos fatos, que devem ser
interpretados da maneira mais favorável ao acusado, a teor do art. 112 do CTN;
3.3.9.
que seria correta a dedução, pela empresa, das despesas com vinhos e agendas
para distribuição para seus funcionários, em face de sua modicidade e proporcionalidade;
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

3.3.10.
que é nula a autuação em relação à glosa de despesas “lançadas por totais em
2011, sob históricos do tipo ‘DESPESAS EM MM/À CX ___’, não comprovadas e lançadas com
evidente fraude contábil”, tendo em vista a superficialidade do trabalho da Fiscalização, que não
se desincumbiu de seu dever de coligir os elementos arrolados no art. 142 do CTN e autuou
apenas com base em elementos indiciários e visando a escapar ao lustro decadencial para efetuar
o lançamento;
3.3.11.
que é improcedente a glosa de mencionadas despesas, eis que todos os dispêndios
escriturados sob a descrição “DESPESAS EM MM/À CX __” existem e são claramente
decorrentes da atividade da empresa;
3.3.12.
que ao glosar referidas despesas e lançar o IRPJ e a CSLL respectivos, a
Fiscalização desobedeceu ao comando legal que a obrigava a apurar tais tributos pela sistemática
do lucro arbitrado, de modo que, na remota hipótese de se manter as glosas efetuadas, o que se
admite apenas ad argumentandum, os Autos de Infração devem ser cancelados, eis que lavrados
em desacordo com a legislação tributária; e
3.3.13.
que inexistiu sonegação ou “fraude contábil” em relação a tais despesas, sendo
descabida a qualificação das multas ao percentual de 150%, pois não há um único elemento de
prova que demonstre o intuito fraudulento por parte da empresa, mas apenas uma série de ilações
e inferências construídas pela Fiscalização a partir de lançamentos contábeis que considera
“ilógicos” ou “confusos”; do mesmo modo na mencionada autuação fiscal relativa ao ano-
calendário de 2010 não houve a qualificação das multas de ofício sobre as glosas de despesas,
em que pese terem tais glosas se baseado nos mesmos supostos.
Responsáveis solidários
3.4.

Em síntese, todos alegaram as mesmas razões, além daquelas já aventadas pelo
Contribuinte, quais sejam: (i) ausência de procedimento fiscalizatório em face do Impugnante –
nulidade da imputação de “sujeição passiva solidária”; (ii) completa ausência de motivação para
a atribuição de hipótese de responsabilidade ao Impugnante – nulidade do ato administrativo; e
(iii) descabimento da responsabilização pessoal do Impugnante quanto aos lançamentos e quanto
à multa. O sr. Nelson Cortonesi pugnou, ainda, pela ausência de poderes de administração, por
parte do Impugnante, compatíveis com as supostas infrações apuradas.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 03-76.890 - 4a Turma da DRJ/BSB, proferido em sessão realizada em 20/09/2017 (e-fls.
5470/5511), de que se deu ciência ao Contribuinte em 11/10/2017 (e-fls. 5532) e aos
Responsáveis Ana Paula em 17/10/2017 (e-fls. 5534), Luiz Fernando em 18/10/2017 (e-fls.
5535), Paulo Eduardo em 17/10/2017 (e-fls. 5536), Nelson Cortonesi em 19/10/2017 (e-fls.
5533) e Nelson Antonio em 17/10/2017 (e-fls. 5537), cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

O Decreto 70.235/1972, em seu Art. 17, determina que considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. No presente
caso, a impugnante não contesta as razões de fato e de direito sobre algumas glosas de
despesas efetuadas pela fiscalização, motivo de se considerar preclusas materialmente
essas questões, pois não impugnadas.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Ano-calendário: 2011
DESPESAS CUSTO/DESPESAS INIDÔNEAS. GLOSA
É legitima a glosa de custos e despesas quando não forem efetivamente comprovado o
seu pagamento e o recebimento bens, direitos e mercadorias ou utilização do serviço
consignados em documentos a que se referirem. Não podendo o contribuinte usufruir os
seus efeitos tributários.
DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
As despesas dedutíveis são aquelas devidamente identificadas, comprovadas e
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, nos
termos do art. 299 do RIR.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
PAGAMENTO
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Se sujeita à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte (IRRF), à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não
for comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resultar em
redução indevida do lucro líquido da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO
Restou caracterizada a simulação, pela seqüência de atos apenas formais, sem conteúdo
econômico ou propósito negocial, com o intuito único de evitar o pagamento dos tributos
devidos, com a utilização de empresa veículo, de forma a fazer crer que estariam
presentes os requisitos para a dedutibilidade da amortização do ágio, o que a acarreta a
qualificação da multa de ofício para 150%.
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o,
da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64.
JUROS DE MORA. SELIC
A exigência da taxa Selic como juros moratórios encontra respaldo na legislação
regente, não podendo ser dispensada.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento. A
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista
nos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores da contribuinte pessoa jurídica agiram
com infração à lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135,
inciso III, do CTN.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados, o Contribuinte (em 10/11/2017, e-fls. 5539) e os Responsáveis
Nelson Antonio (em 13/11/2017, e-fls. 5635), Paulo Eduardo (em 16/11/2017, e-fls. 5704), Luiz
Fernando (em 16/11/2017, e-fls. 5771), Ana Paula (em 16/11/2017, e-fls. 5836) e Nelson
Cortonesi (em 16/11/2017, e-fls. 5904) apresentaram Recursos Voluntários (e-fls. 5540/5633,
5636/5699, 5705/5763, 5772/5830, 5836/5901 e 5904/5968, respectivamente), em que,
sinteticamente, repisam as razões de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
ADMISSIBILIDADE
6.

Os Recursos Voluntários do Contribuinte (e-fls. 5532 e 5539) e dos Responsáveis
Nelson Antonio (e-fls. 5537 e 5635), Paulo Eduardo (e-fls. 5536 e 5704), Luiz Fernando (e-fls.
5535 e 5771), Ana Paula (e-fls. 5534 e 5836) e Nelson Cortonesi (e-fls. 5533 e 5904) são
tempestivos, pelo que deles se conhece.
Fl. 6044
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

MÉRITO
Pagamentos sem causa
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A autoridade autuante destaca no TVF (fls. 4288 a 4477) o envolvimento do
Consórcio URC, liderado pela empreiteira ENGEVIX, no esquema de pagamento
de propinas efetuado com recursos públicos desviados da empresa PETROBRÁS
por meio de obras superfaturadas, desvelado por meio da OPERAÇÃO LAVA
JATO. Neste contexto, foram identificados pagamentos às empresas JAMP
ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 03.813.899/0001-50 e EMPRESA
RIGIDEZ,
CNPJ
05.279.268/0001-28,
por
exemplo,
cujas
respectivas
contraprestações de serviços não foram devidamente comprovadas.
A impugnante busca se eximir do lançamento sob a alegação de que o fiscal
incorreu em falta de formalidade essencial, pois a partir do exame da
contabilidade do consorcio URC atribui à autuada a presunção de participação
nestas despesas, sem identificar em sua contabilidade onde as mesmas foram
escrituradas.
Ocorre que não seria razoável presumir que a impugnante na condição de
consorciada tenha reconhecido somente as receitas auferidas pelo Consórcio
URC, e deixado de se beneficiar de deduzir proporcionalmente as suas despesas,
em conformidade com o que determina a lei.
Sendo assim, os valores lançados junto à impugnante correspondem ao
percentual de sua participação no Consórcio URC, de acordo com o disposto no
art. 278, §1°, da Lei 6.404 e Instrução Normativa [RFB no] 834/2008, in verbis.
[...]
Instrução Normativa RFB n° 834, de 26 de março de 2008.
Art. 1° O consórcio constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as pessoas jurídicas consorciadas
deverão, para efeitos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), observar o disposto nesta
Instrução Normativa.
Art. 2° As receitas, custos, despesas, direitos e obrigações decorrentes das
operações relativas às atividades dos consórcios aplicam-se o regime tributário a
que estão sujeitas as pessoas jurídicas consorciadas.
Art. 3° Para efeito do disposto no art. 2o, cada pessoa jurídica participante do
consórcio deverá apropriar suas receitas, custos e despesas incorridos,
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme documento
arquivado no órgão de registro.
§ 1° O disposto no caput aplica-se para efeito da determinação do lucro real,
presumido ou arbitrado, e da base de cálculo da CSLL.
(...)
Art. 6° Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à
retenção na fonte do imposto de renda, da CSLL, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, na forma da legislação em vigor, a retenção e o
recolhimento devem ser efetuados em nome de cada pessoa jurídica consorciada,
proporcionalmente à sua participação no empreendimento.
Não por outra razão, constatou a autoridade fiscal (fl 4305 e 4331):
Em que pesem as alegações aduzidas pelo fiscalizado, as receitas, custos e
despesas do CONSÓRCIO URC foram lançadas na apuração do resultado
da NM na proporção de sua participação no referido consórcio, reduzindo
indevidamente a sua base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de modo que esta
fiscalização, ao constatar a existência de despesas cujas operações não
foram comprovadas ou foram lastreadas em documentos inidôneos, deve
proceder à glosa nos mesmos moldes em que foram lançadas, ou seja, na
proporção da participação de cada consorciada, a fim de reconstituir o
resultado tributável para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a par do
disposto no art. 2o da Instrução Normativa RFB 1.199/2011
(...)
Os pagamentos efetuados pelo CONSÓRCIO URC para as empresas
JAMP e RIGIDEZ, relativos a operações não comprovadas, sujeitam-se à
tributação do IRRF à alíquota de 35%, a par do disposto no art. 674 do
Decreto 3.000/99, cujos textos seguem transcritos na sequência, sendo esta
tributação imputada a cada consorciada de forma proporcional à sua
participação no consórcio, a par do disposto no art. 2o da Instrução
Normativa RFB 1.199/2011.
(...)
Cumpre ressaltar que, de acordo com §3o do art. 61 da Lei 8.981/95, o
valor pago é considerado rendimento líquido do IRRF à alíquota de 35%,
fazendo-se necessário apurar o rendimento bruto e a base de cálculo do
imposto por meio da seguinte fórmula: VB = VP/(1-0,35), onde VB =
Valor da Base de Cálculo do IRRF Ajustada e VP = Valor do Pagamento.
Por fim, esta fiscalização procede ao lançamento do IRRF contra o
fiscalizado, sobre os pagamentos efetuados pelo CONSÓRCIO URC para
as empresas JAMP e RIGIDEZ, no percentual de 31%, correspondente à
sua participação no referido consórcio, conforme valores mostrados na
tabela da sequência, em procedimento formalizado nos AUTOS DE
Fl. 6046
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

INFRAÇÃO de IRPJ, CSLL e IRRF do processo administrativo 13896-
723.651/2016-51.
(...)
Constatado que o Consórcio URC se beneficiou de despesas inidôneas para
reduzir o lucro real, e sendo a impugnante consorciada, responde também pela
parte que lhe diz respeito no tocante a apuração do seu resultado” (grifou-se).
8.

No caso presente, como visto, está a se tratar de empresa pertencente a consórcio,
modelo de organização de negócios previsto no art. 278 da LSA, constituindo-se em uma
“comunhão de interesses e atividades que atende a específicos objetivos empresariais, que se
originam nas sociedades consorciadas e delas se destacam”, tendo seus efeitos tributários
estatuídos na Lei no 12.402, de 2011, que prescreve que as “empresas integrantes de consórcio
constituído nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, respondem pelos tributos devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na
proporção de sua participação no empreendimento”.
9.

À vista disso, primeiramente, já se pode mitigar a força do argumento da
Interessada no sentido de que o “máximo que [...] pode ter praticado [...] é a contabilização ou
o crédito de tais valores em suas contas contábeis, em obediência ao art. 3o da Instrução
Normativa RFB no 1.199/11”, face ao averiguado pela Fiscalização e assentado no TVF e não
comprovado posteriormente:
“O item 3 do TERMO DE INTIMAÇÃO 02 [e-fls. 61/66] solicitou ao fiscalizado a
apresentação de planilhas mensais com os balancetes dos períodos 01/2010 a
12/2013 do CONSORCIO URC, utilizados como base para o lançamento em sua
escrituração de sua participação no referido consórcio. As planilhas deveriam
conter colunas para as contas contábeis do CONSORCIO URC e colunas para as
respectivas contas contábeis do fiscalizado, de modo a detalhar o relacionamento
entre as escriturações e demonstrar a origem dos valores lançados. O item 4.g do
mesmo termo solicitou ao fiscalizado demonstrativo dos lançamentos efetuados
em sua escrituração contábil, proporcionais à sua participação no CONSORCIO
URC, relativos aos serviços prestados pela JAMP. O item 5.g do mesmo termo
solicitou ao fiscalizado demonstrativo dos lançamentos efetuados em sua
escrituração contábil, proporcionais à sua participação no CONSORCIO URC,
relativos aos serviços prestados pela RIGIDEZ. Em atendimento às solicitações
do TERMO DE INTIMAÇÃO 02 o fiscalizado limitou-se a apresentar carta em
11/09/2015 [e-fls. 68/69], na qual informa ter enviado e-mails para a empresa
ENGEVIX solicitando os documentos solicitados, ou seja, sequer apresentou os
demonstrativos dos lançamentos efetuados em sua própria escrituração
Diante da omissão do fiscalizado, os lançamentos contábeis relativos às receitas,
custos e despesas proporcionais à sua participação no CONSÓRCIO URC em
2011 foram extraídos da ECD 2011, tendo sido relacionados no documento anexo
ao presente termo, intitulado ‘Anexo 01 do Termo 16 – Escrituração das receitas,
custos e despesas do CONSORCIO URC na ECD 2011’” (grifou-se; negritou-se).
Fl. 6047
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

10.

Também, não pode prosperar o argumento da Interessada, no sentido de que “[...]
não há nas contas bancárias da Recorrente qualquer débito de pagamento feito à JAMP ou à
Rigidez [, tendo sido] os pagamentos feitos através da conta bancária do Consórcio, cujo
controle é da consorciada líder Engevix”, em uma tentativa de se evadir de seus misteres, como
assenta a Fiscalização no TVF, com substrato no “Instrumento Particular de Constituição de
Consórcio” (e-fls. 4756/4773):
“O fiscalizado procura esquivar-se da responsabilidade sob alegação de que suas
funções dentro do CONSÓRCIO URC eram restritas à execução de atividades
técnico-operacionais nas obras contratadas, e que todas as despesas, encargos,
negociações com terceiros e fiscalização de contratos cabiam exclusivamente à
consorciada ENGEVIX, no entanto, não é isso que reza o contrato de constituição
do referido consórcio, cujos textos de interesse seguem transcritos na sequência.
O texto do contrato mostra que as decisões relacionadas com as atividades,
direitos e responsabilidades do consórcio, incluindo os aspectos técnicos e
comerciais, eram tomadas por um comitê executivo, formado por um
representante de cada parte, sendo as decisões sempre tomadas por unanimidade.
Em suma, o fiscalizado pode alegar que a documentação do consórcio se
encontra em poder da empresa líder, no entanto, não pode furtar-se à
responsabilidade alegando desconhecimento dos fatos.
‘INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
CONSÓRCIO’
(...)
CLÁUSULA QUARTA — OBRIGAÇÕES E PARTICIPAÇÃO
4.1. Os direitos e obrigações com relação à execução dos SERVIÇOS,
objeto da licitação, serão assumidos conjuntamente pelas PARTES, sob
administração única, em conformidade com este instrumento e com o
CONTRATO com o CLIENTE.
4.2. As PARTES participarão nos lucros e perdas, nos custos e despesas
diretas e indiretas, tributos, encargos, despesas comuns, pagamentos,
aportes de recursos financeiros, direitos, deveres, responsabilidades,
seguros, fianças e garantias de qualquer espécie, e bem como quaisquer
outros direitos, obrigações e responsabilidades em relação ao
CONTRATO com o cliente segundo a proporção abaixo:
• 38% (trinta e oito por cento) caberão à ENGEVIX;
• 31% (trinta e um por cento) caberão à NIPLAN;
• 31% (trinta e um por cento) caberão à NM.
CLÁUSULA QUINTA - LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

5.1. A empresa líder e representante legal do CONSÓRCIO será
ENGEVIX ENGENHARIA S/A, a qual nomeia, neste ato, o Sr. José
Carlos Mendes Lopes, brasileiro, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG n° 38.476.739-4 — SSP/SP, inscrito no Cadastro da Pessoa
Física do Ministério da Fazenda — CPF/MF sob o n° 147.514.106-87,
residente e domiciliado na Rua Jesuíno Arruda ° 134, Apt° 22, CEP.:
04.532-080, São Paulo-SP, para relacionar-se com o CLIENTE, em nome
do Comitê Executivo do CONSÓRCIO, sendo vedado à líder a tomada de
quaisquer decisões ou medidas que importem na assunção de
compromissos para qualquer das PARTES ou para o CONSÓRCIO, que
possam levar a modificação de suas obrigações contratuais ou renúncia de
algum direito, sem que tenha sido prévia e expressamente autorizado para
tanto pelas outras PARTES.
5.2. Incluindo a representação de que trata o item 5.1. supra, quaisquer atos
do CONSÓRCIO que possam afetar interesses das PARTES deverão ser
realizados mediante consulta prévia e formal aos demais representantes
nomeados pelas PARTES para o Comitê Executivo.
(...)
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA-
ORGANIZAÇÃO
DO
CONSÓRCIO
11.1. A direção máxima do ‘CONSÓRCIO’ será exercida por um Comitê
Executivo, constituído por um representante de cada ‘PARTE’ investido
dos poderes necessários para tomar todas as decisões relacionadas com as
atividades, direitos e responsabilidades do ‘CONSÓRCIO’. Para tanto,
aplicar-se-ão as seguintes regras gerais:
11.1.1. As decisões serão sempre tomadas por unanimidade.
(...)” (grifou-se; negritos do original).
11.

Pelo exposto, não assiste razão à Interessada, ao afirmar que “[n]ão se pode,
portanto, afirmar, de forma alguma, que a Recorrente efetivamente realizou os referidos
pagamentos”, pelo fato de o “[...] Consórcio ter conta bancária própria”, uma vez que assumiu
obrigações conjuntamente às demais partes, mediante consulta prévia, a elas anuindo de modo
inequívoco, conforme previsão contratual supra.
Alegação de que pagamentos de propina não seriam pagamentos sem causa
12.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Argui neste ponto que haveria contradições no TVF, pois a ilicitude da causa
(pagamento de propinas exigidas por agentes públicos e operadores financeiros a
mando daqueles), no entanto, seria diferente da sua não existência e, portanto,
poderia ter como consequência tributária no máximo a indedutibilidade das
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

despesas, que não seriam necessárias, usuais e normais para a atividade da
empresa, mas nunca a exigência, ao mesmo tempo, do IRRF sobre pagamentos
sem causa.
Argumenta a impugnante que não houve subsunção dos fatos à norma jurídica
contida no artigo 61, §1o, da Lei no 8.981/95, pois apenas para os pagamentos
onde não for comprovada a sua causa é que poderia incidir o IRRF à alíquota de
35% e no presente caso existiria a identificação dos beneficiários dos
pagamentos, a sua causa e o motivo.
Afirma que a causa de tais pagamentos seriam ‘pagamento de propina’ e que o
lançamento de IRRF sobre esses pagamentos seria ‘transformar o art. 61 da Lei
no 8.981/95 em sanção por ato ilícito’.
Cumpre destacar que a cobrança do IRRF com base no aludido art. 61 não
requer sempre a existência de pagamento a beneficiário não identificado, pois,
alternativamente, basta que a impugnante não logre provar a causa do
pagamento.
Isso porque o § 1o do art. 61 da Lei 8.981/95 traz hipótese autônoma de
incidência do IRRF, quando dispõe que a incidência prevista no caput aplica-se,
também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
(...)
In casu, a autuação foi fundamentada apenas no pagamento sem causa
identificada, por essa razão, é irrelevante se houve ou não beneficiário não
identificado no presente caso. Ademais, ainda que a autuação tivesse sido
fundamentada no fato de os beneficiários dos pagamentos não terem sido
identificados, em nada estaria comprometida a autuação, pois não se pode
considerar que as contratadas foram efetivamente os beneficiários dos
pagamentos já que restou provado que nenhum serviço prestaram.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
13.

Para além de se reconhecer a cediça autonomia das hipóteses do caput e do § 1o
do texto legal em comento, registre-se que a Autoridade Fiscal não deixa dúvidas, no TVF,
acerca de qual delas versa o procedimento sub judice:
“O presente termo destina-se a relatar as irregularidades tributárias detectadas
no ano calendário 2011, a seguir listadas:
a) Despesas e pagamentos do CONSORCIO URC para as empresas JAMP
ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ 03.813.899/0001-50, doravante
JAMP, e EMPREITEIRA RIGIDEZ, CNPJ 05.279.268/0001-28, doravante
RIGIDEZ, em operações não comprovadas e fraudulentas, conforme relatado no
item 4 do presente termo. As referidas irregularidades foram descobertas no
Fl. 6050
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

âmbito da operação LAVA JATO, motivo pelo qual há um breve relato dessa
operação no item 3 do presente termo.
b) Despesas e pagamentos efetuados para a empresa SARIN ENGENHARIA
LTDA., CNPJ 06.009.819/0001-04, doravante SARIN, cujas operações não foram
comprovadas, conforme relatado no item 5 do presente termo.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
14.

Quanto à ausência de causa em casos de pagamento de vantagens indevidas
(propinas), para fins de incidência da retenção na fonte sob a alíquota de 35%, este é o
entendimento prevalecente no âmbito da Primeira Seção de Julgamento deste Conselho, a que se
anui, como se colhe da jurisprudência desta Turma Ordinária, em relação ao mesmo
Contribuinte:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
(...)
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
RECURSOS
DESVIADOS
MEDIANTE
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS COM FINALIDADE ILÍCITA DE PAGAMENTO DE
VANTAGENS INDEVIDAS.
Os pagamentos a diversas empresas por serviços que não foram efetivamente prestados,
efetuados como meios preparatórios para o desvio dos recursos que seriam
posteriormente empregados nos pagamentos de vantagens indevidas a terceiros
(propina), embora identifique sua finalidade não validam sua causa primária. Estes
pagamentos não tem causa, pois não correspondem a serviços efetivamente prestados”
(Ac. no 1301-003.985, s. 16/07/2019, Rela. Consa. Amélia Wakako Morishita
Yamamoto).
Alegação de dupla tributação
15.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Resumindo, a impugnante defende que teria ocorrido a dupla tributação,
configurando ‘bis idem’, quando, sobre a mesma base de cálculo, IRPJ e CSLL,
foi realizado o lançamento do IRRF, devido à conclusão de que os pagamentos
realizados teriam ocorrido sem causa.
Não merecem prosperar as alegações do suplicante.
Vejamos. O art. 61 da Lei no 8.981, de 1985, dispõe, verbis: [...]
Da leitura do dispositivo legal supra, depreende-se que a norma determina que a
pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou a sócios,
acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não
comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do
Fl. 6051
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem
causa.
Constata-se também que não há na lei, qualquer vedação à glosa das despesas no
âmbito de apuração do IRPJ e da CSLL.
Ressalta-se, ainda, que os casos aqui relatados referem-se a operações não
comprovadas e/ou inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo (e consórcios que
integrou) de qualquer serviço prestado, circunstâncias que caracterizam o
pagamento sem causa.
Por outro lado, não se ignora que os precedentes administrativos trazidos pelo
impugnante parecem perfilar o mesmo entendimento por eles suscitado.
Ocorre que o mesmo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
proferiu diversas outras decisões em sentido oposto àquele esposado nos
precedentes apontados na peça de defesa” (grifou-se).
16.

Primeiramente, diga-se que o Acórdão que dá substrato ao argumento da
Interessada, de no 1401-001.344, proferido em sessão realizada em 26/11/2014, foi anulado, no
que interessa a este processo, pelo Acórdão de no 1401-002.098, proferido em sessão realizada
em 21/09/2017.
17.

Ademais, o entendimento que vem prevalecendo no âmbito da Câmara Superior
de Recursos Fiscais deste Conselho, a que se acede, caminha no mesmo sentido daquele adotado
pela DRJ, a permitir a concomitância de lançamentos de IRRF por pagamentos inexistentes/sem
causa e glosas de IRPJ:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004, 2005
INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE CUSTOS E DE IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. Sujeita-se à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o pagamento
efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado ou quando não for
comprovada a operação que lhe deu causa, sem prejuízo da glosa dos custos que resultou
em redução indevida do lucro líquido do período” (Ac. no 9202-009.939, s. 23/09/2021,
Rela. Consa. Maria Helena Cotta Cardozo).
Alegações de natureza sancionatória do IRRF sobre pagamento sem causa e de caráter
confiscatório da apuração da base de cálculo conforme o art. 61, § 3o, da Lei no 8.981, de
1995
18.

Quanto às matérias, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Equivoca-se a impugnante quando tenta sustentar a natureza de penalidade do
IRRF com base nos artigos que cita [61, § 1o, da Lei no 8.981, de 1995, e 74, § 2o,
da Lei no 8.383, de 1991], a qual sequer faz parte do enquadramento legal da
autuação sub examine.
Fl. 6052
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Aceitar a tese da impugnante seria o mesmo que admitir que a norma legal
incorreu em inconstitucionalidade, por ofensa ao art. 3o do CTN, o qual
expressamente dispõe que tributo não se constitui em sanção por ato ilícito.
(...)
Sobre a alegação de confisco, repita-se que há legislação em vigor para a
exigência de tributo e aplicação da penalidade, não sendo possível, portanto,
configurar a exação como confiscatória.
Ora, a apuração da base de cálculo realizou-se no estrito cumprimento do que
regem os art. 3o da Lei 8.981/95 e art. 674 do Decreto 3.000/99, verbis: [...]”.
19.

De fato, concordasse este colegiado com as assertivas da Interessada, no sentido
de que “[n]ão poderia jamais o legislador ordinário, sob o pretexto de apenar os contribuintes
que se enquadram nessas hipóteses, prever a incidência do IR/Fonte, justamente porque o artigo
3o do CTN expressamente define que o tributo não constitui sanção de ato ilícito” e de que
“[e]ssa exagerada exigência fiscal ofende vários princípios tributários, notadamente o que
estabelece o conceito de tributo, contemplado no artigo 3o do CTN, bem como os não menos
importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, contrariaria o disposto na
Súmula CARF no 2, de observância obrigatória pelos julgadores no âmbito deste Tribunal.
Alegação de glosa indevida de despesas com agendas e vinhos
20.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Acrescenta [a Impugnante] que as despesas relativas à compra de vinhos e
agendas destinaram-se a brindes de final de ano para funcionários, pela
colaboração nos trabalhos realizados, não havendo motivos para glosas.
As despesas não necessárias foram glosadas no montante de R$ 318.051,31
discriminados na tabelas de fls. 4483 e aplicada multa de 75%, conforme folhas
4505 e 4506, pois foi constatado pela autoridade fiscal que tais despesas seriam
passíveis de dedução.
Explique-se que as despesas com brindes, e com doações eleitorais não foram
acatadas por vedação legal, nos termos do artigo 249, inc. VII e VIII do RIR: [...]
Por fim, cumpre destacar que as despesas com aquisição de vinho e brindes, são
despesas de mera liberalidade do contribuinte, a distribuição aos seus
funcionários de vinhos e brindes adquiridos no decorrer do ano de 2011, não tem
o condão de transformá-las em despesas necessárias” (grifou-se).
21.

A Interessada funda sua contrariedade à decisão em antiga jurisprudência do
Conselho de Contribuintes1 e em que, sendo empresa que tem por objetos obras civis de toda
natureza, inspeção de equipamentos etc. (conforme contrato social, e-fls. 36), a “[...] compra de
brindes para funcionários é, evidentemente necessária, por promover a melhoria da imagem da

1 Ac. no 101-90.604, s. 06/01/1997, Rela. Consa. Sandra Maria Faroni
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Recorrente perante seus colaboradores”. O entendimento é contrário ao vigente no âmbito da
Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, com que se concorda,
para refutar o argumento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSSL. DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são indedutíveis, para efeito
de apuração da base de cálculo da CSLL, as despesas com brindes.
O termo ‘brindes’ refere­se às mercadorias que não constituam objeto normal da
atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição gratuita ao
consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a organização ou a empresa, em
que a forma de contemplação é instantânea.
Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as amostras,
conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212/2010, destas se diferenciam pois
não se tratam de produto, fragmento ou parte de mercadoria em quantidade estritamente
necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade” (Ac. no 9101-004.062,
s. 12/03/2019, Rel. Cons. Demetrius Nichele Macei).
Alegação de glosa indevida de despesas “lançadas por totais”
22.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A contribuinte ataca neste ponto as glosas efetuadas pela fiscalização no
montante de R$ 23.648.652,90 uma vez que se trata de despesas lançadas por
totais em 2011, sob históricos do tipo “DESPESAS EM MM/AA CX ___”, não
comprovadas e lançadas com evidente fraude contábil, relacionadas no
documento Anexo 2 do TVF denominado ‘Anexo 2 do TERMO 16 - DESPESAS
LANÇADAS EM 2011 COM HISTÓRICOS “DESPESAS EM MM/AA CX __’ [e-
fls. 4389/4445].
Não assiste razão a impugnante.
A fiscalizada foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos sobre
lançamentos realizados por totais em sua escrituração dos anos de 2010 a 2013,
no Termo de Intimação 03 [e-fls. 70/77], tendo apresentado documentação
insuficiente para comprovar a legalidade das despesas lançadas por totais em
2011 sob o histórico “DESPESAS EM mm/aa CX ___”.
Reintimada [Termo de Intimação 14, de e-fls. 2562/2565] a esclarecer esses
lançamentos, em especial os 1676 lançamentos de 2011, a fiscalizada entregou à
fiscalização planilhas com conteúdo que não representam a contabilidade
(Livro Auxiliar 2011 – RFB.xlsx, e-fls. 2831/3018), adotou medidas protelatórias,
afirmou entregar documentos (cópias de cheques p. ex) e efetivamente não o
Fl. 6054
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

fez; e uma vez que se aproximava o final do ano de 2016, limitou-se a responder
que já teria entregue todos os documentos explicativos exigidos pela fiscalização.
Destaque-se do TVF:
Cabem inúmeros reparos na resposta do fiscalizado, a começar pela
argumentação de que os lançamentos foram consolidados no total das
despesas, posto que, conforme vimos anteriormente, sequer os totais
batem, por exemplo, as despesas lançadas sob históricos ‘DESPESAS EM
MM/AA CX __’ em 2011 totalizam R$ 23.648.652,90, no entanto, as
notas relacionadas no arquivo ‘Livro Auxiliar 2011 – RFB.xlsx’ totalizam
apenas R$ 23.030.785,38 no mesmo período, as despesas lançadas em
janeiro de 2011 sob históricos “DESPESAS EM MM/AA CX __”
totalizam R$ 532.119,64, no entanto, as notas relacionadas para o mesmo
período no arquivo “Livro Auxiliar 2011 – RFB.xlsx” totalizam apenas R$
348.022,17 e assim por diante.
(...)
Em atendimento o fiscalizado apresentou carta em 11/11/2016 [e-fls. 3032
e ss.], na qual silencia sobre as solicitações contidas nos itens 3 e 7 do
TERMO DE INTIMAÇÃO 14, ou seja, deixou de apresentar a
documentação fiscal comprobatória da data e da forma de pagamento das
despesas lançadas na escrituração de 2011 com históricos do tipo
“DESPESAS EM MM/AA CX ___”, bem como deixou de justificar a
motivação para o estranho lançamento a crédito da conta CAIXA destas
despesas, fato que enseja a glosa total destas despesas.
(...)
Observa-se que a resposta do fiscalizado também peca por citar a
solicitação relativa à destinação dos cheques escriturados a débito da conta
CAIXA, posto que dá a impressão que teria solicitado as cópias de tais
cheques, no entanto, as cartas dirigidas aos bancos não solicitam cópias
destes cheques. O fiscalizado deixou de apresentar os espelhos e as cópias
dos cheques solicitados no item 9 do TERMO DE INTIMAÇÃO 14, no
entanto, se não os tinha em sua posse, deixou de solicitá-los aos bancos,
evidenciando uma manobra protelatória ao atendimento desta fiscalização.
A manobra protelatória também é evidenciada pelo fato de que o TERMO
DE INTIMAÇÃO 14 foi cientificado em 18/10/2016 [e-fls. 3020/3021],
dando 10 dias de prazo, no entanto, o fiscalizado só protocolizou as cartas
junto aos bancos 16 dias mais tarde, em 03/11/2016 [e-fls. 3036]. Na
mesma linha causa estranheza o fato de que o fiscalizado não detenha em
sua posse os extratos bancários e as cópias dos cheques, posto que é sua
obrigação legal manter em boa guarda e ordem a documentação contábil e
fiscal relativa à sua escrituração, a par do disposto no art. 264 do Decreto
3.000/99, cujos textos seguem transcritos na sequência.
Fl. 6055
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Pode-se verificar que a impugnante escriturou suas despesas, relacionando a
cada despesa os documentos fiscais correspondente, informando o valor das
despesas por totais, utilizando apenas o histórico no seguinte formato:
'DESPESAS EM MM/AA A CX UF "onde MM= mês, AA = ano e UF = unidade
da federação.
Esta forma de escrituração é aceita pelo fisco, desde que o contribuinte mantenha
escriturado o livro auxiliar que lhe permitam sua perfeita verificação, conforme
disposto no artigo 258 do RIR, abaixo reproduzido. [...]
(...)
Segundo consta dos autos, a impugnante não apresentou os livros auxiliares que
demonstravam os lançamentos por totais destes valores e/ou apresentou
elementos que não foram suficientes a demonstrar a despesa.
Assim, a impugnante tenta-se beneficiar da sua própria inércia por um lado
quando alegou falta de tempo hábil para apresentação da escrituração em livro
auxiliar relativo ao ano de 2011, e por outro alega a decadência do lançamento,
pelo transcurso de mais de cinco anos do fato gerador.
O prazo de 20 dias obedece ao previsto na lei, e cumpre ressaltar se trata de
documentos e informações que a pessoa jurídica estar obrigada a conservar em
ordem enquanto não se opere a decadência de o fisco constituir os créditos
tributários nos termos do artigo 264 do RIR/99.
Entretanto o não atendimento à intimação no prazo fixado autoriza a feitura do
lançamento de ofício, nos termos do art. 841, inciso II, do Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999).
A glosa das demais despesas lançadas por totais que não tiveram sua composição
demonstrada, no montante de R$ 23.648.652,90 está correta pois sem a
identificação de cada despesa não se pode aceitar a sua dedução da base da base
de cálculo do IRPJ e CSLL.
O RIR, em seu artigo 299 dispõe que o que são as despesas operacionais
necessárias e as usuais que podem ser deduzidas na apuração do lucro da
empresa.
A falta de registro individualizado não permitiu ao fisco a perfeita verificação de
dedutibilidade das despesas lançadas por totais no livro razão.
Neste ponto, ressalta-se, a fiscalização entendeu pela configuração do dolo da
fiscalizada e a aplicação da multa qualificada, por se tratar de prática reiterada
de valores escriturados por totais sem a devida identificação por anos a fio.
(...)
Nem mesmo é crível que a impugnante, tendo conhecimento destes fatos, até
mesmo por meio da fiscalização, não tenha exigido de pronto que todas as
Fl. 6056
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

despesas escrituradas por totais tivessem a sua composição prontamente
demonstrada e registrada em livros auxiliares.
De modo que é cabível inferir que a impugnante deliberadamente aceita e
autoriza tal pratica com o fim de se eximir/suprimir tributos, reduzindo
indevidamente a base de calculo do imposto com despesas fictícias posto que
computadas em duplicidade.
Diante do exposto, rejeito, também, o pedido de diligencia, por entendê-las
prescindíveis posto que na impugnação não foram apresentados o livro auxiliar
ou mesmo planilhas com a composição de cada um dos lançamentos efetuados
por totais que merecesse o exame por parte da autoridade lançadora, nos termos
do art 18 do Decreto 70.235/72: [...]” (grifou-se).
23.

Sob a égide “superficialidade e equívocos do trabalho fiscal, alicerçado em
meras presunções e com indevida inversão do ônus da prova”, são trazidas as seguintes
questões.
23.1.
Primeiramente, a Interessada alega ser “exíguo prazo de 10 (dez) dias [para
apresentar] uma infindável quantidade de documentos e esclarecimentos relativos a essas
despesas”, referente à correspondência recebida em 18/10/2016. Ela mesma afirma que lhe foi
concedido prazo adicional “para atendimento até o dia 14/11/2016”, somando 26 dias, superior
portanto, ao lapso legal, como assentado pela DRJ, pelo que não lhe assiste razão neste ponto.
Tenha-se em conta, também, o quanto referido no TVF:
“A argumentação referente ao curto prazo que teria sido concedido por esta fiscalização
também merece reparos, posto que o TERMO DE INTIMAÇÃO 03, através do qual
foram inicialmente solicitados os elementos sob comento, foi cientificado ao fiscalizado
em 11/09/2015 e o presente termo está sendo lavrado em dezembro de 2016, ou seja,
decorreram mais de 14 meses, nos quais o fiscalizado, se quisesse, poderia ter sanado as
faltas, descabendo, portanto, a justificativa baseada no prazo. Na mesma linha, ressalte-
se que o fiscalizado determina em sua carta que deve ser considerada a forma
apresentada no livro auxiliar, ou seja, não se trata mesmo de prazo, senão teria
requerido mais prazo para sanar as divergências. Em suma, ao determinar a esta
fiscalização que deve ser considerada a forma apresentada no livro auxiliar, cujas
informações não possibilitam a auditoria das despesas do tipo ‘DESPESAS EM MM/AA
CX ___’, resta proceder à glosa total destas despesas” (grifou-se).
23.2.
Em seguida, afirma que a “divergência [entre lançamentos por totais e valores do
livro auxiliar] é muito pouco significativa – apenas 2,61% do total – para levar a Fiscalização à
conclusão pela imprestabilidade do Livro Auxiliar entregue pela Recorrente e, em consequência,
efetuar a glosa integral”. Na verdade, como assentado pela DRJ, a glosa foi integral porque a
Interessada nada trouxe aos autos que comprovasse suas alegações, como “documentação fiscal
comprobatória das despesas lançadas”, “documentos e esclarecimentos para justificar a lógica
dos confusos históricos dos lançamentos informados no arquivo ‘Livro Auxiliar 2011 –
RFB.xlsx’” etc., como reporta a Fiscalização no TVF (e-fls. 4365/4370), em relação ao Termo de
Intimação no 14.
Fl. 6057
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

23.3.
Adiante, afirma que a “Fiscalização se limita a citar um único exemplo [de não
correspondência entre as despesas escrituradas e as notas fiscais relacionadas no Livro Auxiliar
2011] (vide p. 79 do TVF), e aplica, sem qualquer comprovação, a mesma conclusão aos demais
lançamentos contábeis (vale lembrar, trata-se de 1.676 lançamentos)”. Referido exemplo, como
não poderia deixar de ser, refere-se a um contexto maior, como traz o TVF, não contrastado na
defesa:
“No item b) do TERMO DE INTIMAÇÃO 14 esta fiscalização relatou que na
escrituração de 2011 todas as despesas sob comento foram lançadas sob
históricos individualizados por estado, a saber, ‘DESPESAS EM MM/AA CX SP’,
‘DESPESAS EM MM/AA CX RJ’, ‘DESPESAS EM MM/AA CX BA’, ‘DESPESAS
EM MM/AA CX MG’ e ‘DESPESAS EM MM/AA CX ES’, no entanto, a relação de
despesas contida na planilha ‘Livro Auxiliar 2011 – RFB.xlsx’ informa a maioria
das despesas sob históricos distintos, abrangentes e sem qualquer lógica, por
exemplo, DESPESAS SP/BA/ES/MG, DESPESAS SP/BA/ES/MG/RJ etc., ou seja,
não há uma correspondência entre os lançamentos contábeis relacionados no
ANEXO 11 do TERMO 03 e as despesas relacionadas no ‘Livro Auxiliar 2011 –
RFB.xlsx’”.
23.4.
Depois, aduz que “não pode a Fiscalização alegar duplicidade de lançamentos de
despesas sem demonstrar, de forma individualizada, tal ocorrência”, face à afirmação da
Autoridade Fiscal de que “[n]o item c) do TERMO DE INTIMAÇÃO 14 [...] parte das despesas
informadas [...] na planilha ‘Livro Auxiliar 2011 – RFB.xlsx’ foram estranhamente localizadas
em lançamentos de despesas individualizadas na escrituração do ano 2011, gerando duplicidade
destas despesas na apuração do resultado”. Também não merecem prosperar seus argumentos,
eis que a própria Fiscalização afirma que lhe “[c]abe reiterar que os exemplos mostrados na
tabela do item c) do TERMO DE INTIMAÇÃO 14 [e-fls. 2563] são meramente
exemplificativos, não exaustivos, posto que há centenas de notas fiscais listadas pelo fiscalizado”
na mesma situação, fato que não é contestado.
23.5.
Também, irresigna-se quanto ao fato de que há “prova cabal de que a
Fiscalização não se desincumbiu de seu dever de ofício de fiscalizar e lançar, por ela mesmo
produzida”, como se inferiria da seguinte afirmação fiscal:
“Os lançamentos do livro Diário 2011, extraídos da ECD SPED 2011,
encontram-se anexados no processo administrativo 13896.723651/2016-51 e
permitem que, em caso de dúvidas, as notas fiscais listadas pelo fiscalizado na
planilha do ‘Livro Auxiliar 2011 – RFB.xlsx’ possam ser localizadas entre as
despesas lançadas na ECD 2011” (p. 80 do TVF, fl. 601 destes autos)” (negritos
da Interessada).
23.5.1.
A referência feita pela Autoridade fiscal é ao “Anexo 02” do TVF (e-fls.
4389/4445), onde lista as “DESPESAS LANÇADAS EM 2011 COM HISTÓRICOS
‘DESPESAS EM MM/AA CX __’” pertinente à Interessada. À evidência, visto o trabalho fiscal,
o apontamento serve à eventual conferência que o Contribuinte ou a Autoridade Julgadora
queiram levar a efeito e não, como quer a Interessada, a uma “terceirização” da fiscalização.
24.

Sob a égide “comprovação da efetividade das despesas”, são trazidas as
seguintes questões.
Fl. 6058
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

24.1.
Primeiramente, a Interessada alega que “comprovou em sua Impugnação, e ora
fará novamente, de forma exemplificativa, alguns itens de custos e despesas glosados que, por
serem claramente usuais, normais e necessários às suas atividades, são dedutíveis das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, a teor do art. 299 do RIR. Importante mencionar, neste ponto, que
as razões a seguir, também apresentadas com a Impugnação, não foram sequer analisadas pela
decisão recorrida, o que configura cerceamento de defesa da Recorrente e, portanto, resulta na
nulidade da decisão”. Como se vê do teor do Acórdão de piso, tal não pode prosperar, conforme
o seguinte excerto: a “falta de registro individualizado não permitiu ao fisco a perfeita
verificação de dedutibilidade das despesas lançadas por totais”, com supedâneo, justamente, no
art. 299 do RIR/99.
24.2.
A seguir, a Interessada faz menção à suposta comprovação das despesas, o que
não retira razão à DRJ, dos exemplos a seguir, colhidos na ordem cronológica trazida aos autos,
que se espraia por toda a documentação carreada.
24.2.1.
Diz que “no mês de janeiro de 2011, a Recorrente escriturou em conta de
despesas operacionais (conta 3.1.1.3.131 – ICMS), por exemplo, a despesa lançada sob
histórico ‘despesas em 01/11 – CX BA’ no valor de R$ 5.525,00, conforme o anexo razão
analítico (fls. 4809). Tal despesa corresponde a ICMS recolhido pela obra do Município de
Madre de Deus – BA ao Estado do Maranhão. A efetividade de tal despesa pode ser comprovada
pelo Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE, anexado às fls. 4810, e foi
assim discriminada no Livro Auxiliar entregue à Fiscalização (vide fl. 2838)”.
24.2.1.1.
Compulsando-se o DARE, não há como divisar nenhuma informação nele
encartada, dada sua ilegibilidade.
24.2.2.
Aduz que “[n]o mês de fevereiro de 2011, a Recorrente escriturou em conta de
custos dos serviços vendidos (conta 3.1.1.2.101 – salários), por exemplo, a despesa lançada sob
histórico ‘despesas em 02/11 – CX SP’ no valor de R$ 2.514,64, conforme o anexo razão
analítico (fls. 4812). Tal custo corresponde a depósito judicial trabalhista efetuado ao Tribunal
Regional do Trabalho da 2a Região / 5a Vara do Trabalho de Cubatão nos autos do processo no
0017000042007502 em favor de reclamante que lhe prestou serviços na qualidade de
empregado, e foi assim discriminado no Livro Auxiliar entregue à Fiscalização (vide fl. 2840)” e
que a “efetividade de tal custo pode ser comprovada pelo protocolo de depósito judicial
recolhido, anexado às fls. 4813”.
24.2.2.1.
Sem adentrar o mérito de a empresa registrar como “salário” despesa de
reclamatória trabalhista, não há como dizer que esta se enquadra nos pressupostos de
necessidade e usualidade do art. 299 do RIR/99, como assentou a DRJ. Ainda que se desse uma
interpretação mais elástica aos requisitos (se fosse despesa, por exemplo, oriunda de lei, contrato
de trabalho etc.), não há como saber, a partir de um mero protocolo de depósito judicial, se há tal
enquadramento.
24.2.3.
Ainda em relação ao segundo mês do ano, aduz que “escriturou em conta de
despesas operacionais (conta 3.1.1.3.131 – ICMS), por exemplo, a despesa lançada sob
histórico ‘despesas em 02/11 – CX BA’ no valor de R$ 1.268,97, conforme o anexo razão
analítico (fls. 4814). Tal despesa, escriturada pelo seu somatório, corresponde a duas guias de
ICMS recolhidas nos valores de R$ 1.160,34 e R$ 155,94 aos Estados de Pernambuco e
Alagoas, e foi assim discriminada no Livro Auxiliar entregue à Fiscalização (vide fl. 2861)” e
Fl. 6059
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

que a “efetividade de tais despesas pode ser comprovada pelas anexas guias de recolhimento
anexadas às fls. 4815/4816”.
24.2.3.1.
Compulsando-se as duas guias, infere-se que se reportam aos períodos de
dezembro e setembro de 2010, nada tendo que ver com o ano-calendário da autuação posta em
julgamento, 2011.
25.

Quanto à “realização de diligências para eventuais comprovações que reputar
necessárias, o que se requer desde já”, rejeita-se tal pedido, tal como a DRJ, acrescendo-se que,
passados mais de 6 anos entre a interposição dos Voluntários e a realização da presente sessão de
julgamento, nenhum documento que militasse em favor da Interessada foi juntado aos autos, por
si ou pelos Responsáveis solidários.
Alegação de que o lucro deveria ter sido arbitrado
26.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Entende a impugnante neste quesito que teria havido uma glosa substancial das
despesas de forma que a fiscalização deveria ter procedido ao arbitramento em
vez de lucros.
Questiona a apuração de tributos baseada na glosa de despesas no montante de
R$ 23.648.652,90 destacada no item 7 do TVF (fls. 4356 - 7. DESPESAS
LANÇADAS POR TOTAIS – FRAUDE CONTÁBIL – DESPESAS NÃO
COMPROVADAS).
Ocorre que no presente caso, tal conduta não ocorreu apenas para o
ano calendário de 2011, já vinha ocorrendo desde anos anteriores, o que foi
apontado em fiscalizações anteriores, como se depreende da leitura do TVF à
folha 4356: [refere-se à autuação nos autos do processo no 13896.723976/2015-
53, referente ao ano-calendário de 2010].
Isso demonstra, claramente, uma prática reiterada de conduta delitiva que
ocorreu ao longo de anos.
Ademais, a ora impugnante, entregou a DIPJ 2012 (ano-calendário 2011)
contendo dois itens que merecem destaque (fls. 3478 e 3481):
52.TOTAL
DOS
CUSTOS
DAS
ATIVIDADES
EM
GERAL
466.226.350,12
(...)
35.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM
GERAL 66.096.625,27
A comparação da glosa de despesas no total de R$ 23.648.652,90 com os vultosos
montantes (R$ 466.226.350,12 e R$ 66.096.625,27, declarados a título de custos e
Fl. 6060
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

despesas operacionais) permite afastar desde já o argumento de teria havido uma
‘glosa substancial’ a justificar o arbitramento” (grifou-se).
27.

É cediço, no âmbito da jurisprudência deste Conselho, que o arbitramento é
medida excepcional, somente devendo se aplicar quando esgotadas, de fato, as possibilidades de
apuração do lucro real da pessoa jurídica2. Como assentado pela DRJ, não há que se falar em
“glosa substancial”, postos vis a vis o valor autuado e o quanto declarado em DIPJ, a contrariar o
argumento da Interessada, no sentido de que “dada a quantidade de lançamentos contábeis que
se glosaram e dos valores envolvidos, não seria o caso de glosar as respectivas despesas e
lançar o IRPJ e a CSLL respectivos pelo lucro real, mas, ao contrário, de arbitrar o lucro”. É
dizer: face à diminuta monta do valor glosado em relação ao quanto dedutível em relação a
custos e despesas – cerca de 4,4% - a escrituração contábil e fiscal do Contribuinte, tomada em
seu todo, é apta à determinação de seu lucro. Tanto que a Fiscalização assim arremata item do
TVF:
“É oportuno ressaltar que a despeito da fraude contábil levada a efeito pelo
fiscalizado, a glosa das despesas lançadas em 2011, sob históricos do tipo
‘DESPESAS EM MM/AA CX __’, é suficiente para sanar a apuração do resultado
obtido através da escrituração contábil apresentada na ECD 2011. Os demais
lançamentos da escrituração estão devidamente individualizados e não há outros
reparos a fazer na apuração do resultado do período, de modo que não cabe
proceder à desclassificação da escrituração ou ao arbitramento do lucro. Cabe
esclarecer que também não cabe proceder ao arbitramento do lucro com base na
falta de livros auxiliares, posto que restou evidenciado que os lançamentos sob
históricos ‘DESPESAS EM MM/AA CX ___’ são fraudulentos, utilizados como
artifício contábil para reduzir o lucro tributável, de modo que não são
necessários livros auxiliares, posto que não há lançamentos por totais a detalhar”
(grifou-se).
Alegação de impossibilidade de lançar multa qualificada sobre consorciada relativamente a
atos do consórcio, de descabimento da multa qualificada referente ao lançamento de IRRF,
de mudança de critério jurídico pela Fiscalização e de inexistência de fraude contábil
28.

Quanto às matérias, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Conforme já apreciado anteriormente, uma vez constatado que o Consórcio
URC se beneficiou de despesas inidôneas para reduzir o lucro real, e sendo a
impugnante consorciada, responde também pela parte que lhe diz respeito no
tocante a apuração do seu resultado. Mutatis mutantis, o mesmo raciocínio
aplica-se ao IRRF.
Demais disso, conforme demonstrado nos autos, a impugnante fazia parte do
comitê executivo e, portanto, participava da vontade do consórcio.
(...)

2 Como, por exemplo, Ac. no 9101-004.799, s. 03/03/2020, Rel. Cons. André Mendes de Moura.
Fl. 6061
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Neste ponto, a Impugnante alega, equivocadamente, que a qualificação só foi
motivada para a exigência de IRPJ e de CSLL.
O que restou claro dos elementos coligidos pela fiscalização foi a utilização de
artifícios contábeis com o claro intuito de enganar o fisco. E essa atuação se deu
tanto no âmbito do consórcio, quanto na contabilidade da própria empresa.
Engana-se a Impugnante quando afirma que a qualificação foi demonstrada de
uma forma geral. A fiscalização, quando cita IRPJ e CSLL, o faz para demonstrar
a conduta fraudulenta.
Com o propósito de robustecer as provas, é oportuno trazer à baila a
denúncia formulada pelo MPF no âmbito da OPERAÇÃO LAVA JATO,
objeto da ação penal AÇÃO PENAL 5083351 89 2014 404 7000/PR, cujos
textos de interesse são transcritos na sequência, nos quais são relatados
elementos que evidenciam a utilização da empresa RIGIDEZ pelo
operador financeiro ALBERTO YOUSSEF para distribuição de propinas
mediante contratos fraudulentos firmados com a ENGEVIX e com o
CONSÓRCIO URC.
Como traz o Ministério Público Federal (à fl. 2226):
Quando as próprias construtoras não utilizavam empresas de fachada suas,
no exterior, ‘offshores’, com o objetivo de lavar a propina, entregando-a de
modo dissimulado e oculto, elas recorriam a operadores financeiros
profissionais, como ALBERTO YOUSSEF (e demais integrantes de seu
núcleo, incluindo WALDOMIRO DE OLIVEIRA), os quais, seguindo
modus operandi próprios, davam aparência de regularidade e legalidade ao
dinheiro que proveio direta e indiretamente dos crimes mencionados,
empregando vários métodos.
Ademais, no TVF a justificativa para a qualificação da multa aparece em item
próprio - 8. MULTAS DE OFÍCIO – QUALIFICAÇÃO – e para todos os
tributos. A redação dada aos fundamentos para a qualificação comprovam tal
constatação (fl. 4371 a 4373), onde se lê:
A sonegação e a fraude são constatadas nos fatos relatados no item 4 [N.
R.: o subitem ‘4.5’ do TVF é nomeado ‘Glosa de despesas e IRRF sobre
pagamentos’] do presente termo, posto que as despesas relativas à
prestação de serviços da empresa JAMP para o CONSÓRCIO URC são
fraudulentas, uma vez que operações não foram comprovadas pelas partes
envolvidas, o fiscalizado e a ENGEVIX não apresentaram a documentação
comprobatória e a ENGEVIX e a JAMP admitiram de forma expressa que
não houve a efetiva prestação dos serviços. Na mesma linha, a sonegação e
a fraude são constatadas nas despesas relativas à prestação de serviços da
empresa RIGIDEZ para o CONSÓRCIO URC, posto que as operações não
foram comprovadas pelas partes envolvidas, o fiscalizado e a ENGEVIX
não apresentaram a documentação comprobatória e a ENGEVIX admitiu
de forma expressa que não houve a efetiva prestação dos serviços.
Fl. 6062
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Conforme explanado no item 4 do presente termo, as receitas, custos e
despesas do CONSÓRCIO URC foram lançadas na apuração do resultado
da NM na proporção de sua participação no referido consórcio, reduzindo
indevidamente a sua base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de modo que esta
fiscalização, ao constatar a existência de despesas cujas operações não
foram comprovadas ou foram lastreadas em documentos inidôneos, deve
proceder à glosa nos mesmos moldes em que foram lançadas, ou seja, na
proporção da participação de cada consorciada, a fim de reconstituir o
resultado tributável para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, a par do
disposto no art. 2o da Instrução Normativa RFB 1.199/2011.
(...)
A sonegação e a fraude são constatadas nos fatos relatados no item 5 do
presente termo [N. R.: o subitem ‘5.1’ do TVF é nomeado ‘Glosa de
despesas e IRRF sobre pagamentos’], posto que as despesas relativas à
prestação de serviços da empresa SARIN foram lastreadas em contrato
ideologicamente falso, prestando-se tão somente à transferência dos
recursos financeiros para terceiros sem qualquer contraprestação de
serviços. Pesa contra a credibilidade do referido contrato o fato de que não
foi apresentado um único documento sequer para comprovar a efetiva
realização de seu objeto, qual seja, a transferência de conhecimentos
técnicos de engenharia. Nada foi apresentado, não há relatórios, não há
desenhos, não há estudos, não há planilhas, não há demonstrativos, não há
atas de reunião, cartas ou e-mails trocados entre a SARIN e o fiscalizado,
fato incompatível com uma transferência de conhecimento que custou
expressivos R$ 9.200.000,00. O fiscalizado gasta R$ 9.200.000,00 para
ganhar uma licitação de R$ 84.518.810,60, ou seja, quase 11% do valor
total da licitação, mas não há um único documento para comprovar a
suposta transferência de tecnologia.
(...)
Demais disso, se a própria impugnante admite, no item b.1.2) da sua impugnação
(fls. 4555 a 4557), que tais pagamentos referiam-se a ‘pagamento de propina’,
não há como afastar a hipótese de fraude.
Ou seja, a impugnante prefere tratar esses pagamentos como ‘propina’ quando
tenta eximir-se do lançamento de IRRF ao passo que procura argumentar que o
pagamento da referida propina não configuraria intuito de fraude.
De mais a mais, verifica-se na utilização desse tipo de artifício um claro intuito
de enganar o fisco que repetiu-se desde anos anteriores, o que denota, em tese,
uma prática reiterada de conduta delitiva
(...)
“(...)
Fl. 6063
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Registre-se que a jurisprudência administrativa tem confirmado a aplicação da
multa qualificada quando restar demonstrado que o contribuinte se apropriou de
despesas fictícias, na medida em que se encontram lastreadas em documentação
comprovadamente inidônea.
(...)
Importante salientar os motivos da fiscalização.
(...)
A sonegação e a fraude são constatadas nos fatos relatados no item 7 do
presente termo, posto que restou evidenciada uma fraude contábil que
reduziu intencionalmente o resultado tributável pelo IRPJ e pela CSLL em
R$ 23.648.652,90 em 2011, demonstrada através da planilha de notas
fiscais fornecida pelo fiscalizado, denominada ‘Livro Auxiliar 2011 –
RFB.xlsx’, evidentemente fraudulenta e forjada para ludibriar a autoridade
fiscal, posto que seus totais não coincidem com os valores escriturados,
não há qualquer relação lógica entre os históricos das notas fiscais
relacionadas e os históricos das despesas do tipo ‘DESPESAS EM
MM/AA CX __’. O fiscalizado não esclareceu a duplicidade no
lançamento das notas fiscais, não apresentou a documentação fiscal
comprobatória
das
despesas,
não
apresentou
a
documentação
comprobatória da data e da forma de pagamento destas despesas, não
esclareceu as contrapartidas das despesas a crédito da conta CAIXA, não
apresentou cópia dos cheques lançados a débito da conta CAIXA, não
esclareceu a destinação destes cheques e não apresentou os extratos
bancários de 2011, em evidente tentativa de ocultar a fraude contábil.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
29.

Quanto à efetividade da participação da Interessada na formação da vontade
do Consórcio, tal restou reconhecida em tópico anterior deste voto, lastreada na análise do
“Instrumento Particular de Constituição de Consórcio”, não podendo prosperar sua afirmação no
sentido de que “[...] de forma alguma a Recorrente tinha conhecimentos sobre tais fatos”.
Também, não convence a afirmação de que “[...] fica evidenciado das atas de suas reuniões (fls.
4778/4782), [que] os assuntos tratados no Comitê Executivo do Consórcio resumiam-se a
macrodecisões técnico-operacionais”, eis que se tratam de apenas duas, respeitantes aos anos de
2009 e 2012 (que nem são objetos de autuação), constituindo-se em amostra insignificante para
lhe sustentar.
30.

Também, afaste-se argumento da Interessada, no sentido de que a “[...]
Fiscalização nem sequer especificou em qual dos artigos (71 ou 72) da Lei no 4.502/64 a
conduta da Recorrente se enquadraria”. Ao revés, a Autoridade Fiscal refere que foi “[...]
constatada a ocorrência de sonegação e fraude, nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64”,
como visto dos excertos do TVF transcritos.
31.

Quanto ao requisito do dolo no comportamento, de modo que se possa qualificar a
autuação, o Acórdão de piso se refere ao resumo elaborado pela Fiscalização. A intenção de
Fl. 6064
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

realizar as condutas pela Autuada, que seria inexistente segundo ela, fica mais explícita ao se
compulsar o quanto historiado no TVF.
31.1.
Em relação à ENGEVIX, empresa líder do Consórcio, a Fiscalização assim
assentou, conforme resultado de diligência:
“A ENGEVIX foi intimada por esta fiscalização a comprovar as despesas do
CONSÓRCIO URC com as empresas JAMP e RIGIDEZ. Em atendimento a
ENGEVIX apresentou carta em 28/09/2015, cujos textos de interesse seguem
transcritos na sequência [e-fls. 4310/4312].
Conforme se observa na carta ora transcrita, a empresa ENGEVIX admitiu de
forma expressa que não houve a efetiva prestação dos serviços a que se referem
os contratos firmados pelas empresas JAMP e RIGIDEZ com o CONSÓRCIO
URC e que está desconsiderando tais instrumentos em sua contabilidade” (grifou-
se).
31.2.
Em relação à JAMP, a Fiscalização assim assentou, conforme resultado de
diligência:
“Tendo em vista robustecer as provas, esta fiscalização intimou a empresa JAMP
a apresentar documentos e esclarecimentos para comprovar a efetiva prestação
dos serviços para a ENGEVIX e para o CONSÓRCIO URC. Em atendimento a
JAMP apresentou carta em 03/09/2015, cujos textos de interesse seguem
transcritos na sequência [e-fls. 4312/4315].
A empresa JAMP deixou de apresentar a documentação comprobatória dos
serviços prestados e declarou que, em relação aos contratos especificados na
planilha ora transcrita, parte ou a integralidade dos valores recebidos da
ENGEVIX e do CONSÓRCIO URC não se referiam a efetiva prestação de
serviços, tendo sido repassados a terceiros, ou seja, destinavam-se ao pagamento
de propinas. Aduziu que prestava tais informações em razão do seu compromisso
legal de dizer a verdade sobre tudo o que lhe for perguntado, nos termos de seu
acordo de colaboração premiada firmado com o MPF no âmbito da operação
LAVA JATO” (grifou-se).
31.3.
Em relação à RIGIDEZ, a Fiscalização assim assentou, conforme resultado de
diligência:
“O GFRAU – GRUPO ESPECIAL DE COMBATE À FRAUDE – da Divisão de
Fiscalização da 8a RF – efetuou procedimento de diligência na empresa
RIGIDEZ, comandado pelo TDPF-D 08.1.90.00-2014-03788-1, tendo constatado
que a empresa não se localiza em seu endereço cadastral, que não possui
capacidade operacional para cumprimento de seu objeto social, e que as
assinaturas apostadas nas alterações societárias são fraudulentas, evidenciando
a utilização de pessoas interpostas para ocultação dos reais beneficiários.
Fl. 6065
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Diante dos fatos apurados o GFRAU formalizou representação propondo a baixa
de ofício da RIGIDEZ, cujos textos de interesse seguem transcritos na sequência
[e-fls. 4315/4324].
A representação formulada pelo GFRAU resultou na baixa de ofício da empresa
RIGIDEZ, através do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DERAT SÃO PAULO
336, de 22/05/2015 [com efeitos a partir do ingresso dos novos sócios, ou seja,
desde o dia 09/08/2007], em função da inexistência de fato da empresa, nos
termos da alínea a do inciso II do art. 27 da IN RFB 1.470/14, devido à falta de
comprovação de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto” (grifou-se).
31.4.
Em relação à SARIN, a Fiscalização assim assentou, conforme resultado de
diligência:
“O fiscalizado foi intimado em 11/09/2015 a apresentar documentos e
esclarecimentos sobre as operações efetuadas com a empresa SARIN, através do
TERMO DE INTIMAÇÃO – TDPF 08.1.90.00-2015-01725-6/03 [e-fls. 70/78],
cujos textos de interesse seguem transcritos na sequência [e-fls. 4332/4334].
Para comprovar as operações efetuadas com a empresa SARIN o fiscalizado
apresentou carta e documentos em 19/10/2015 [e-fls. 368/387 e e-fls. 388/690],
cujos textos de interesse seguem transcritos na sequência [e-fls. 4334/4338].
Esta fiscalização considerou insuficientes os elementos fornecidos pelo
fiscalizado para comprovar as operações efetuadas com a empresa SARIN,
motivo pelo qual foram solicitados documentos e esclarecimentos
complementares em 04/12/2015, através do TERMO DE INTIMAÇÃO – TDPF
08.1.90.00-2015-01725-6/06 [e-fls. 1003/1005], cujos textos de interesse seguem
transcritos na sequência [e-fls. 4338/4339].
Para comprovar as operações efetuadas com a empresa SARIN o fiscalizado
apresentou nova carta e documentos em 08/12/2015 [e-fls. 1008/1016 e
1007/1901], cujos textos de interesse seguem transcritos na sequência [e-fls.
4339/4343].
O fiscalizado foi intimado em 11/09/2015, através do TERMO DE INTIMAÇÃO
03, e reintimado em 04/12/2015, através do TERMO DE INTIMAÇÃO 06, a
fornecer documentos e esclarecimentos para comprovar as operações efetuadas
com a empresa SARIN, no entanto, conforme será detalhado na sequência, os
elementos apresentados não são hábeis e idôneos para comprovar a efetiva
realização destas operações.
O item 10.e do termo 03 intimou o CONTRIBUINTE a apresentar carta
esclarecendo, de forma detalhada e exaustiva, quais foram os serviços prestados,
sendo alertado de que os esclarecimentos não deveriam ser limitados à simples e
genérica descrição eventualmente contida no corpo dos contratos. Assim, a título
de exemplo, caso o contrato fosse referente a ‘serviços de consultoria’, deveriam
ser detalhados quais foram exatamente os serviços de consultoria prestados, qual
Fl. 6066
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

a matéria específica objeto da consultoria, em qual departamento da empresa, em
qual local, quais profissionais foram utilizados, quantas horas foram gastas,
quais foram os relatórios e documentos gerados, enfim, deveriam ser fornecidos
detalhes que permitissem a esta fiscalização conhecer com exatidão quais foram
os serviços prestados.
O item 10.f do termo 03 intimou o CONTRIBUINTE a apresentar cópia das
medições, aferições, controles, relatórios, pareceres, demonstrativos, análises,
estudos técnicos, projetos, desenhos, memoriais, planilhas, atas de reunião,
publicações, e-mails, correspondências, comprovantes de viagens e demais
documentos gerados no curso dos trabalhos para comprovar a efetiva prestação
dos serviços, tendo sido alertado de que a apresentação isolada de documentos
fiscais, contratos e comprovantes de pagamento não seria suficiente, posto que
não ficaria afastada a possibilidade de tratar-se de simulação de despesas para
ocultar o pagamento de vantagens indevidas a terceiros.
Em atendimento o fiscalizado informou, em sua carta de 19/10/2015, que a
SARIN é uma subsidiária da empresa QUALIMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS
LTDA, doravante QUALIMAN, sociedade que atuava na prestação de serviços de
manutenção para a PETROBRÁS/TRANSPETRO. Aduziu que em razão de
problemas que inviabilizaram sua habilitação, a QUALIMAN não participou do
certame
objeto
da
CARTA
CONVITE
005.8.141.08.0
da
PETROBRÁS/TRANSPETRO. Para elevar as chances do fiscalizado no referido
certame, a QUALIMAN, até então a prestadora desse tipo de serviço para a
PETROBRÁS/TRANSPETRO, comprometeu-se a transferir à NM toda a
expertise, assim como a relação de seus fornecedores e prestadores de serviços.
Sintetizou dizendo que a NM, por meio desse negócio jurídico, adquiriu a
propriedade intelectual e comercial da QUALIMAN/SARIN pelo valor de R$
9.062.148,00, os quais teriam sido essenciais para a vitória do fiscalizado no
certame que resultou na assinatura do contrato com a
PETROBRÁS/TRANSPETRO em 10/03/2009, pelo valor de R$ 84.518.810,60.
Com o propósito de comprovar suas alegações o fiscalizado apresentou, além de
cópias das notas fiscais da SARIN e dos depósitos bancários, cópia do TERMO
DE RECEBIMENTO DO CONTRATO 4600003730, através do qual a
QUALIMAN atesta para a TRANSPETRO ter recebido todos os valores referentes
ao contrato de manutenção contratado para o período 04/09/2006 a 02/09/2009,
cópia do contrato firmado entre e NM e a SARIN em 25/11/2008, cópia de e-mail
da TRANSPETRO para a NM, informando que a mesma foi primeira colocada no
certame da CARTA CONVITE 005.8.141.08.0 e cópia do CONTRATO
4600005459, firmado entre a NM e a TRANSPETRO em 10/03/2009.
Cabe observar que o único documento envolvendo a SARIN é o contrato firmado
entre e NM e a SARIN em 25/11/2008, ou seja, o fiscalizado deixou de apresentar
quaisquer dos documentos complementares solicitados por esta fiscalização no
item 10.f do termo 03, limitando a comprovação às cópias das notas fiscais, dos
comprovantes de pagamento e do contrato, muito pouco para justificar os
serviços prestados em um contrato de expressivos R$ 9.200.000,00.
Fl. 6067
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Diante do exposto, esta fiscalização reiterou a solicitação de documentos
complementares através dos itens 1.a a 1.e do termo 06, nos quais o
CONTRIBUINTE foi intimado a apresentar cópia dos controles, relatórios,
demonstrativos, análises, estudos técnicos, projetos, desenhos, memoriais,
planilhas, atas de reunião, e-mails, correspondências e demais elementos para
comprovar a efetiva realização dos serviços prestados pela SARIN, tendo sido
alertado de que as investigações da PF e do MPF no âmbito da OPERAÇÃO
LAVA JATO mostraram que a apresentação isolada de documentos fiscais,
contratos e comprovantes de pagamento não é suficiente para comprovar a
efetiva prestação dos serviços, posto que não fica afastada a possibilidade de
tratar-se de simulação de despesas para ocultar o pagamento de vantagens
indevidas a terceiros. O item 1.d do termo 6 aduziu que o texto do contrato
firmado em 25/11/2008 com a SARIN informa como objeto a prestação de
serviços de natureza exclusivamente intelectual no que tange aos conhecimentos
técnicos de engenharia, incluindo a transferência deste conhecimento para fins de
participação em licitação, de modo que foram solicitados documentos para
comprovar de forma inequívoca como ocorreu a transferência do conhecimento
da SARIN para o fiscalizado, tais como relatórios, desenhos, estudos, planilhas,
demonstrativos, atas de reunião, cartas etc.. O texto do termo 06 observou que
uma transferência de conhecimento que custou expressivos R$ 9.200.000,00,
destinados a uma licitação de R$ 84.518.810,60, ou seja, custou quase 11% da
licitação, deveria ser devidamente comprovada mediante documentação hábil e
idônea, sob pena de glosa das despesas lançadas na escrituração. Por fim, o item
10.g do termo 03 reiterou o fornecimento de demonstrativo com o nome, CPF,
formação escolar e qualificação profissional das pessoas utilizadas pela SARIN
para efetuar a prestação de serviços para o fiscalizado.
Em atendimento o fiscalizado apresentou carta e novos documentos em
08/12/2015, os quais, conforme será detalhado adiante, não se prestam a
comprovar a efetiva realização dos serviços da SARIN. Na carta de 08/12/2015 o
fiscalizado repete a argumentação da carta de 19/10/2015 e relaciona diversos
documentos, os quais, no seu exclusivo entendimento, comprovariam a prestação
dos serviços.
O item 11 da carta menciona a anexação de proposta comercial com relatório de
análise tributária, cuja análise permite concluir que se trata de uma proposta
comercial apresentada pela QUALIMAN para a TRANSPETRO, na qual não há
qualquer menção relativa à NM, evidenciando que a QUALIMAN, relativamente
à proposta sob comento, estava agindo com interesse próprio no certame
licitatório, de modo que não se prestam a comprovar a prestação de serviços
para o fiscalizado. Constam também dois atestados de visitas realizadas em
05/01/2009 e 07/01/2009, por CARLOS AUGUSTO FERNANDES MACEDO e
DENIVAL SILVA DOS SANTOS, ambos funcionários da QUALIMAN, conforme
consta das GFIP 01/2009 da QUALIMAN, evidenciando que a QUALIMAN
estava agindo com interesse próprio e com funcionários próprios, sem qualquer
vínculo ou prestação de serviços para a NM. O item 11 da carta menciona uma
carta firmada em 21/01/2009 em conjunto pela NM e pela QUALIMAN, destinada
à TRANSPETRO, na qual é credenciado PEDRO DERALDO DA SILVA
Fl. 6068
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

MACHADO, funcionário da NM, para representar estas empresas na licitação
objeto do CONVITE 005.08.141.08-0. A análise desta carta causa estranheza
pelo fato de conter timbres e assinaturas da NM e da QUALIMAN, fazendo
parecer que estas empresas constituíram um consórcio para participar do
certame, no entanto, o fiscalizado não faz qualquer menção à existência deste
consórcio. Por outro lado, se não houve um consórcio, também causa estranheza
uma carta que representa duas empresas distintas em uma licitação. Além disso,
também causa estranheza que o texto de uma carta formal, em meio a uma
licitação, não tenha sido devidamente corrigido para referir-se às duas empresas
ao mesmo tempo, uma vez que fala em ‘...credenciamos o Sr. PEDRO DERALDO
DA SILVA MACHADO... para representar esta empresa na licitação...’, quando
deveria dizer ‘...para representar estas empresas na licitação...’.
(...)
Complementando a análise dos documentos apresentados pelo fiscalizado, temos
que o item 12 da carta de 08/12/2015 menciona a anexação de contratos, termos
gerais, diretrizes de planejamento, anexos de segurança e meio ambiente e troca
de e-mails entre a NM e a TRANSPETRO, cuja análise mostra que são
documentos decorrentes do relacionamento da NM e da TRANSPETRO no curso
do processo licitatório, não havendo qualquer menção ou vínculo com a
QUALIMAN ou com a SARIN, motivo pelo qual não se prestam a comprovar a
efetiva prestação dos serviços da SARIN.
Complementando a análise dos documentos apresentados pelo fiscalizado, temos
que os itens 12, 13, 14 e 15 da carta de 08/12/2015 mencionam documentos
decorrentes do relacionamento da NM e da TRANSPETRO no curso do processo
licitatório, no vencimento da licitação e no curso da execução da obra, tais como
atas internas, aditivos, termo de encerramento e pedidos de compra de tinta
emitidos pela NM, não havendo em qualquer dos documentos menção ou vínculo
com a QUALIMAN ou com a SARIN, motivo pelo qual também não se prestam a
comprovar a efetiva prestação dos serviços da SARIN.
Por fim, o item 17 da carta de 08/12/2015 informa que o responsável técnico por
prestar os serviços técnicos da SARIN foi o engenheiro de produção SÉRGIO
JOSÉ ANNICCHINO, CPF 002.190.138-45.
Em suma, a documentação apresentada pelo fiscalizado não se presta a
comprovar a realização de quaisquer serviços por parte da empresa QUALIMAN
e muito menos da SARIN, posto que não há qualquer documento que mencione a
SARIN, qualquer documento referente a transferência do suposto conhecimento,
bem como não há sequer uma carta ou mensagem eletrônica que comprove
alguma tratativa ou comunicação entre a NM e QUALIMAN ou entre a NM e a
SARIN.
O CONTRIBUINTE cita em suas justificativas que a empresa SARIN é uma
subsidiária da empresa QUALIMAN, no entanto, não esclarece qual o tipo de
vínculo mantido entre ambas, motivo pelo qual é oportuno tecer aqui um
esclarecimento sobre a relação entres estas empresas. Conforme consultas
Fl. 6069
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

efetuadas por esta fiscalização na JUCESP, relativas aos anos 2010 e 2011, a
empresa QUALIMAN com capital de R$ 10.000.000,00 em 2010 e alterado para
R$ 30.000.000,00 em 2011, tinha como sócias as pessoas jurídicas SERTATEL
PARTICIPACOES, detendo 45% das quotas, CAPITEL PARTICIPACOES,
detendo 35% das quotas, e GERANIUM PARTICIPACOES, detendo 20% das
quotas, tendo como administradores ROBERTO GUIDONI SOBRINHO,
WALTER ANNICCHINO e VIVIEN MELLO SURUAGY, os quais, por sua vez
detinham, respectivamente, 99,99% das quotas das empresas SERTATEL
PARTICIPACOES,
CAPITEL
PARTICIPACOES
e
GERANIUM
PARTICIPACOES, conforme sumarizado na tabela da sequência.
(...)
Por fim, o único documento apresentado pelo fiscalizado para comprovar os
supostos serviços prestados pela SARIN é tão somente o contrato firmado entre a
NM e a SARIN, cujos aspectos formais não são usuais em contratos de valores
expressivos, evidenciando seu caráter fraudulento. O contrato celebrado entre a
SARIN e a NM em 25/11/2008, bem como seu aditamento firmado em 30/11/2010,
não contém a assinatura de testemunhas, não contém o reconhecimento das
firmas e não foi levado a registro público, conforme pode ser visto nos textos
transcritos na sequência [e-fls. 4346/4350], revelando uma situação não usual
para um contrato de expressivos R$ 9.200.000,00. Além disso, no referido
contrato e seu aditamento, a SARIN é representada por EMÍLIO MARFIL
FILHO, CPF 194.621.668-20, indicado como ‘representante legal’, conforme
mostrado nos textos transcritos na sequência, ocorre que, em consulta efetuada
por esta fiscalização no sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços
Eletrônicos Compartilhados, não foi localizada a suposta procuração da SARIN
conferindo poderes a EMÍLIO MARFIL FILHO para representá-la.
(...)
Pesa contra a credibilidade do referido contrato o fato de que nenhuma das
partes envolvidas foi capaz de apresentar um único documento sequer para
comprovar a efetiva realização de seu objeto, qual seja, a transferência de
conhecimentos técnicos de engenharia. Nada foi apresentado, não há relatórios,
não há desenhos, não há estudos, não há planilhas, não há demonstrativos, não
há atas de reunião, cartas ou e-mails trocados entre a SARIN e o fiscalizado,
fato incompatível com uma transferência de conhecimento que custou
expressivos R$ 9.200.000,00. O fiscalizado gasta R$ 9.200.000,00 para ganhar
uma licitação de R$ 84.518.810,60, ou seja, quase 11% do valor total da
licitação, mas não há um único documento para comprovar a suposta
transferência de tecnologia. Resta evidenciado que o objeto do contrato é
ideologicamente falso, prestando-se tão somente à transferência dos recursos
financeiros para terceiros sem qualquer contraprestação de serviços. Foge à
razoabilidade uma transferência de conhecimento custar expressivos R$
9.200.000,00, sendo destinada a uma licitação de apenas R$ 84.518.810,60, ou
seja, quase 11% da licitação, e não haver qualquer prova da efetiva transferência
desse conhecimento” (grifou-se; negritou-se).
Fl. 6070
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

32.

A Interessada alega, também, que, em âmbito de investigação por si conduzida,
a “[...] CGU concluiu que não há qualquer prova ou indício do envolvimento da Recorrente nos
fatos criminosos relacionados à Operação Lava-Jato e, mais ainda, que não há qualquer motivo
para impedir a Recorrente de licitar e contratar com a Petrobrás, como se depreende dos
documentos acostados às fls. 2553/2558”.
32.1.
Em “carta” de e-fls. 368/387, a Interessada refere que “[e]m depoimento prestado
à Controladoria-Geral da União (CGU) em 18.09.2015 (Processo 00190.004156/2015-64), o
ex-diretor da Petrobras, Sr. Paulo Roberto Costa, afirmou que nem Requerente ou a Niplan
participaram ou se beneficiaram do processo de ‘cartelização’ promovido pelas grandes
empreiteiras”.
32.2.
Neste sentido é a correspondência trocada entre a CGU e a Petrobrás (e-fls.
2555/2556), em que o órgão informa que “[...] não subsiste a necessidade de manter a empresa
em questão impedida de licitar e contratar com essa estatal”, consectário do “[...] arquivamento
do processo administrativo de responsabilização” mencionado, “[...] relativo à apuração de
supostas responsabilidades da empresa” “[...] no contexto fático da denominada Operação Lava
Jato”.
32.3.
Como se vê, o procedimento levado a efeito pela CGU diz respeito à possibilidade
de licitar e contratar com sociedade de economia mista, atos regrados por outro subsistema
normativo, não tendo a Interessada estabelecido conexão entre estes e os fatos ora postos à
desate (pagamento de propinas, interposição de pessoas, elaboração de contrato fraudulento etc.),
de forma a ilidir suas aptidões prestantes a qualificar a multa aplicada em caso em que se verifica
infração à legislação tributária. É dizer: o que foi apurado naquele feito não guarda relação com
o ora sub judice.
33.

Segue a Interessada, alegando que foi autuada “com relação ao ano-calendário de
2010 pelos mesmos motivos sem a multa qualificada de 150%, conforme se depreende do
respectivo Auto de Infração (fls 4784 e seguintes)”, conforme processo no 13896.723976/2015-
53.
33.1.
De logo, repise-se que se está a tratar, no caso vertente, do ano-calendário de
2011; naqueles autos, tratou-se do ano-calendário de 2010. Então, havendo eventual mudança de
critério, esta “[...] pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução”, o que bastaria para afastar o argumento da
Recorrente. Colhe-se da doutrina:
“Se a Administração identifica como correta uma determinada interpretação da norma e
depois verifica que esta não e a mais adequada ao direito, tem o poder-dever de, em nome
de sua vinculação com a juridicidade e com a legalidade, promover a alteração do seu
posicionamento. Porém, em nome da proteção da confiança legítima, deve resguardar o
direito do contribuinte em relação aos lançamentos já realizados” 3.
33.2.
Ademais, tem-se que o fundamento da impossibilidade de alteração do critério
jurídico é a ocorrência de o contribuinte haver confiado na administração e adotado, de alguma
forma, a qualificação dada pela autoridade fiscal ao fato gerador em autuação anterior; tal

3 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A proteção da confiança legítima do contribuinte. Revista Dialética de Direito Tributário,
no 145. São Paulo: Dialética, out. 2007, pp. 99-116.
Fl. 6071
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

mudança tornaria letra morta os princípios da confiança e da segurança jurídica, que devem
nortear a relação entre o Fisco e os contribuintes. No presente caso, contudo, a autuação anterior,
que não qualificou as infrações, em nenhum momento induziu o comportamento da Interessada –
que recorreu de glosas de despesas autuadas com multas de ofício simples e qualificadas,
indistintamente, como visto –, tampouco implica em “[...] nulidade da decisão, a teor do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72”, como alega, face à defesa circunstanciada que se aprecia.
33.3.
Afaste-se, também, argumento de ocorrência de “[...] dúvida quanto à qualificação
dos fatos como fraudulentos ou não, de acordo com o art. 112 do CTN”. O dispositivo legal até
poderia ser aventado se houvesse dúvida quanto à intenção ou à conduta do Contribuinte; no
caso, todavia, resta comprovado o dolo na acusação fiscal.
34.

Por fim, a Interessada assim se manifesta em relação à “fraude contábil”:
34.1.
que “não há um único elemento de prova que demonstre o intuito fraudulento por
parte da Recorrente, mas apenas uma série de ilações e inferências construídas pela
Fiscalização a partir de lançamentos contábeis que considera ‘ilógicos’ ou ‘confusos’” e que “a
Fiscalização se baseou somente em informações fornecidas pela própria Recorrente, em
especial, dados de sua escrituração contábil e fiscal”.
34.1.1.
Primeiramente, diga-se, como reporta o TVF, que a Interessada teve oportunidade
de esclarecer as supostas “ilações” fiscais, mantendo-se inerte, referindo-se à escassez de tempo
para responder à reintimação, argumento que já se afastou linhas atrás:
“Tendo em vista esclarecer as divergências e irregularidades, o item 4 do
TERMO DE INTIMAÇÃO 14 intimou o fiscalizado a apresentar documentos e
esclarecimentos para justificar a lógica dos confusos históricos dos lançamentos
informados no arquivo ‘Livro Auxiliar 2011 – RFB.xlsx’, a exemplo de
‘DESPESAS
SP/BA’,
‘DESPESAS
SP/BA/ES/MG’,
‘DESPESAS
SP/BA/ES/MG/RJ’,
‘DESPESAS
BA/MG’,
‘DESPESAS
SP/BA/ES/MG’,
‘DESPESAS SP/BA/ES’, ‘DESPESAS SP/BA/MG’, conforme exemplificado
anteriormente.
Em atendimento o fiscalizado apresentou carta em 11/11/2016, na qual informa,
em suas palavras, ‘...no tocante ao item 4, esclarece que os lançamentos foram
consolidados no total das despesas pelo curto prazo dado pela fiscalização, por
este motivo, não houve a segregação de despesas por estado, devendo considerar
a forma apresentada no livro auxiliar...’” (grifou-se).
34.1.2.
Além do quanto reportado pela DRJ, e da leitura do item “7” do TVF que
esclarece o trabalho fiscal, seu subitem “7.1” conclui neste sentido:
“É oportuno ressaltar que não se trata de mero erro no procedimento de contabilização,
mas uma prática delitiva contumaz, tendo sido efetuada nos mesmos moldes em 2010,
conforme pode ser visto na autuação levada a efeito através dos AUTOS DE INFRAÇÃO
de IRPJ e CSLL formalizados no processo administrativo 13896-723.976/2015-53,
cientificados ao fiscalizado em 28/12/2015, cuja leitura é recomendada ao pleno
entendimento dos fatos e condutas ora relatadas. Para melhor compreensão anexam-se
ao processo 13896- 723.651/2016-51 as cópias do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Fl. 6072
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

07, dos AUTOS DE INFRAÇÃO de IRPJ e CSLL do processo administrativo 13896-
723.976/2015-5 e do Acordão 03-71.774, exarado em 29/07/2016 pela 2a Turma da
DRJ/BSB, cujos textos evidenciam a prática delitiva contumaz”.
34.1.3.
Registre-se que referido processo já transitou em julgado, de modo totalmente
desfavorável à Interessada, sendo não conhecido seu Recurso Especial, tendo sido os Embargos
por si opostos rejeitados, sendo cientificada da decisão acerca dos aclaratórios em 20/07/2023.
34.2.
Argumenta, também, que “não procede, como fundamento para a acusação de
fraude a suposta falta de esclarecimentos sobre a data e da forma de pagamento das despesas,
ou a falta de esclarecimentos acerca de contrapartidas em conta Caixa, cópias de cheques ou de
extratos bancários. Isso porque, como já mencionado, a escrituração de custos e despesas pelas
pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real deve ser sempre realizada
conforme o regime de competência (arts. 251 e 273 do RIR), sendo, portanto, irrelevante para
fins fiscais o desembolso dos valores (caixa) das despesas”.
34.2.1.
A afirmação carece de sentido, à medida em que, da simples leitura do TVF,
infere-se que este trabalho fiscal, em nenhum momento, confunde os regimes de apuração de
despesas, como se colhe, por exemplo, do seguinte excerto:
“Tendo em vista esclarecer as divergências e irregularidades, o item 8 do
TERMO DE INTIMAÇÃO 14 intimou o fiscalizado a apresentar documentos e
esclarecimentos para comprovar a destinação dos cheques escriturados a débito
da conta CAIXA, relacionados no ANEXO 02 do mesmo termo, escriturados sob
históricos do tipo ‘VR CHEQUES BRADESCO RECEBIDO EM ___’. Em
complemento, o item 9 do TERMO DE INTIMAÇÃO 14 intimou o fiscalizado a
apresentar cópia dos espelhos e dos cheques escriturados a débito da conta
CAIXA, relacionados no ANEXO 02 do mesmo termo, escriturados sob históricos
do tipo ‘VR CHEQUES BRADESCO RECEBIDO EM ___’. Por fim, em
complemento, o item 10 do TERMO DE INTIMAÇÃO 14 intimou o fiscalizado a
apresentar os extratos bancários do período 01/01/2011 a 31/12/2011 das contas
bancárias relativas aos cheques escriturados a débito da conta CAIXA sob
históricos do tipo ‘VR CHEQUES BRADESCO RECEBIDO EM ___’” (grifou-se;
negritou-se).
34.2.2.
Aliás, quem parece confundir os regimes é a própria Interessada, como visto do
subitem “24.2.3” deste voto, em que pretende comprovar correção de conta de despesa incorrida
em 2010 com pagamento dela em 2011.
Decadência dos débitos de IRRF
35.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Alega nesse ponto que no caso em tela, em que a ciência do Auto de Infração
pela contribuinte autuada ocorreu em 14/12/2016, os fatos geradores de IRRF
sobre pagamentos supostamente sem causa, ocorridos antes de 14/12/2011,
teriam sido extintos por decadência, por força do § 4o do art. 150 do CTN.
Fl. 6073
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Conforme antes mencionado, coube a análise primeiro da qualificação da multa,
para então abordarmos a questão da decadência. Assim, mantida a qualificação
da multa por este Colegiado, resta aplicável, in casu, a regra decadencial do art.
173, I, do CTN, tendo em vista o disposto no § 4o, in fine, do art. 150 do CTN.
(...)
A regra do art. 173, I, do CTN é clara, quando dispõe que o dies a quo do prazo
decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte ao que o Fisco poderia
lançar. Para fatos geradores ocorridos em 2011, o Fisco poderia efetuar o
lançamento no próprio ano de 2011, logo, o primeiro dia do exercício seguinte foi
01 de janeiro de 2012. Por sua vez, sendo o dia de início de contagem
01/01/2012, tinha o Fisco o direito de constituir o crédito tributário dos fatos
geradores de 2011 até 31/12/2016, razão pela qual deve ser afastada a alegação
de decadência do lançamento efetuado” (grifou-se).
36.

Mantida que tenha sido a qualificação da multa, não subsiste o argumento no
sentido de que se “[...] afaste o entendimento da D. DRJ e reconheça a decadência em relação
aos fatos geradores ocorridos até 14/12/2011, que representam a maioria dos débitos de
IR/Fonte ora exigidos da Recorrente”. Também não estaria decaído pela ocorrência dos
pagamentos sem causa, a teor do enunciado sumular de no 114 do CARF: “[o] Imposto de Renda
incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”.
Responsabilidade solidária
37.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Para melhor entendimento, primeiramente, analisaremos questões idênticas
apresentadas pelos impugnantes, responsáveis solidários, os Srs. Nelson Antonio
Nave Maramaldo, Paulo Eduardo Nave Maramaldo, Luiz Fernando Nave
Maramaldo [sócios administradores e diretores gerentes, cada um com
participação de 32% no capital da empresa], Ana Paula Maramaldo Cassiano
[sócia administradora e diretora, com participação de 3% no capital da empresa]
e Nelson Cortonesi Maramaldo [sócio administrador e diretor presidente, com
participação de 1% no capital da empresa].
Da alegação de nulidade
(...)
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de
março de 1972, verbis: [...]
(...)
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos [arts. 14 e 15 do Dec. no
70.235, de 1972], verifica-se que a impugnação da exigência instaura a fase
Fl. 6074
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

litigiosa do procedimento administrativo. Antes disso, não há que se falar em
litígio ou cerceamento de direito de defesa.
(...)
Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua
defesa, na qual rebateu cada uma das acusações, demonstrando ter plena
compreensão e entendimento das infrações apontadas.
Da Sujeição Passiva e da Efetiva Responsabilidade Tributária
Todos responsáveis tributários afirmam que suas condutas, que devem ser
dolosas, para fins de responsabilização, não foram comprovadas.
Alegam os impugnantes que em momento algum agiram ou praticaram atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto social que pudesse
ensejar a sua responsabilização com base no art. 135, III, do CTN.
(...)
Neste aspecto, convém transcrever partes dos achados da fiscalização para
esclarecer a questão (fl. 4372 a 4377):
O fiscalizado procura esquivar-se da responsabilidade sob alegação de que
suas funções dentro do CONSÓRCIO URC eram restritas à execução de
atividades técnico-operacionais nas obras contratadas, e que todas as
despesas, encargos, negociações com terceiros e fiscalização de contratos
cabiam exclusivamente à consorciada ENGEVIX, no entanto, o texto do
contrato mostra que as decisões relacionadas com as atividades,
direitos e responsabilidades do consórcio, incluindo os aspectos
técnicos e comerciais, eram tomadas por um comitê executivo,
formado por um representante de cada parte, sendo as decisões sempre
tomadas por unanimidade. Em suma, o fiscalizado pode alegar que a
documentação do consórcio se encontra em poder da empresa líder, no
entanto, não pode furtar-se à responsabilidade alegando desconhecimento
dos fatos.
A sonegação e a fraude são constatadas nos fatos relatados no item 5 do
presente termo, posto que as despesas relativas à prestação de serviços da
empresa SARIN foram lastreadas em contrato ideologicamente falso,
prestando-se tão somente à transferência dos recursos financeiros para
terceiros sem qualquer contraprestação de serviços. Pesa contra a
credibilidade do referido contrato o fato de que não foi apresentado um
único documento sequer para comprovar a efetiva realização de seu objeto,
qual seja, a transferência de conhecimentos técnicos de engenharia. Nada
foi apresentado, não há relatórios, não há desenhos, não há estudos, não há
planilhas, não há demonstrativos, não há atas de reunião, cartas ou e-mails
trocados entre a SARIN e o fiscalizado, fato incompatível com uma
transferência de conhecimento que custou expressivos R$ 9.200.000,00. O
Fl. 6075
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

fiscalizado gasta R$ 9.200.000,00 para ganhar uma licitação de R$
84.518.810,60, ou seja, quase 11% do valor total da licitação, mas não
há um único documento para comprovar a suposta transferência de
tecnologia. No tocante às formalidades causa estranheza um contrato
de expressivos R$ 9.200.000,00 sem o reconhecimento das firmas, sem
a assinatura de testemunhas, sem o registro público, sem a assinatura
dos sócios administradores da empresa e sendo assinado por uma
pessoa cuja qualificação técnica e condição econômica não parece ser
compatível com a responsabilidade atribuída no contrato, fatos que
evidenciam seu caráter fraudulento.
A sonegação e a fraude são constatadas nos fatos relatados no item 7 do
presente termo, posto que restou evidenciada uma fraude contábil que
reduziu intencionalmente o resultado tributável pelo IRPJ e pela CSLL em
R$ 23.648.652,90 em 2011, demonstrada através da planilha de notas
fiscais fornecida pelo fiscalizado, denominada ‘Livro Auxiliar 2011 –
RFB.xlsx’, evidentemente fraudulenta e forjada para ludibriar a autoridade
fiscal, posto que seus totais não coincidem com os valores escriturados,
não há qualquer relação lógica entre os históricos das notas fiscais
relacionadas e os históricos das despesas do tipo ‘DESPESAS EM
MM/AA CX __’. O fiscalizado não esclareceu a duplicidade no
lançamento das notas fiscais, não apresentou a documentação fiscal
comprobatória
das
despesas,
não
apresentou
a
documentação
comprobatória da data e da forma de pagamento destas despesas, não
esclareceu as contrapartidas das despesas a crédito da conta CAIXA, não
apresentou cópia dos cheques lançados a débito da conta CAIXA, não
esclareceu a destinação destes cheques e não apresentou os extratos
bancários de 2011, em evidente tentativa de ocultar a fraude contábil.
9. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O item 5 do TERMO DE INTIMAÇÃO 15 intimou o fiscalizado a
apresentar relação detalhada, por período, dos administradores da empresa
de 01/01/2010 a 31/12/2013, contendo os dados relativos ao cargo
exercido, percentual de participação na sociedade e o detalhamento das
responsabilidades específicas atribuídas aos mesmos, devendo informar,
dentre outros elementos, quais administradores detinham poderes, de
forma individual ou em conjunto, para: a) movimentar recursos financeiros
e b) gerenciar a contabilidade da empresa.
Em atendimento o fiscalizado limitou-se a apresentar, em anexo à carta de
11/11/2016, a tabela transcrita na sequência, na qual figuram como
administradores
da
empresa
NELSON
ANTONIO
NAVE
MARAMALDO, CPF 035.306.888-86, na função de diretor gerente
comercial,
PAULO
EDUARDO
NAVE
MARAMALDO,
CPF
035.307.398-98, na função de diretor gerente comercial, LUIZ
FERNANDO NAVE MARAMALDO, CPF 083.287.078-10, na função de
diretor gerente administrativo financeiro, ANA PAULA MARAMALDO
CASSIANO, CPF 082.870.208-08, na função de diretora adjunta, e
Fl. 6076
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

NELSON CORTONESI MARAMALDO, CPF 005.051.618-34, na função
de presidente. Observa-se que o fiscalizado se omitiu e não informou
quais administradores detinham poderes, de forma individual ou em
conjunto, para: a) movimentar recurso financeiros e b) gerenciar a
contabilidade da empresa.
Diante do exposto esta fiscalização responsabilizará pelos créditos
tributários ora lançados, de forma solidária com o CONTRIBUINTE,
todos os sócios administradores da empresa em 2011, a saber NELSON
ANTONIO NAVE MARAMALDO, CPF 035.306.888-86, PAULO
EDUARDO NAVE MARAMALDO, CPF 035.307.398-98, LUIZ
FERNANDO NAVE MARAMALDO, CPF 083.287.078-10, ANA
PAULA MARAMALDO CASSIANO, CPF 082.870.208-08, e NELSON
CORTONESI MARAMALDO, CPF 005.051.618-34, posto que todos
detinham poderes de administração [conforme contrato social, de e-
fls. 34/50] e evidentemente conheciam a prática fraudulenta destinada
a reduzir o resultado tributável e aumentar seus benefícios financeiros
advindos de lucros irregularmente majorados.
No presente caso, procedeu a autoridade fiscal à responsabilização solidária dos
gestores citados, com fundamento no artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional), por terem esses administradores praticado atos
com infração de lei.
Examinando o alcance da norma supra, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, ressaltou que, em que pese o
caput desse artigo mencionar ‘pessoalmente responsáveis’, trata este artigo de
responsabilidade solidária.
O entendimento manifestado pela douta Procuradoria no citado parecer toma por
base a jurisprudência do STJ e externa as seguintes conclusões:
“(...) c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a
pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus
poderes expressamente do estatuto ou contrato social;
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do
STJ, não pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva),
porquanto se admite na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja
ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída pela
inexistência de norma legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da prática
de ato ilícito por parte do administrador;
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos administradores
é incompatível com a adoção da tese da responsabilidade subjetiva, acolhida pelo
STJ, visto que não se pode conceber que o terceiro, sendo sancionado pela prática
de ato ilícito, condicione sua responsabilidade à inexistência de bens da pessoa
jurídica, suficientes para a satisfação do crédito;
Fl. 6077
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

(...)
h) Os acórdãos do STJ que fazem referência à ‘responsabilidade subsidiária’
somente podem ser entendidos no sentido impróprio da expressão, que exige,
além da existência de poderes de gerência e da prática de ilicitude pelo
administrador, a ausência de pagamento pontual da obrigação tributária, e não a
insolvabilidade da pessoa jurídica, o que se aproxima, na prática, da
responsabilidade solidária decorrente de ato ilícito;
(...)
j) A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive em
precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o ‘sócio’ só
pode ser responsabilizado solidariamente se detiver poderes de gerência e se tiver
praticado ato ilícito no exercício dessa gerência, na forma do art. 135, III, do
CTN;
(...)’
(...)
Por outro lado, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos
do art. 135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos
agiram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos,
consoante entendimento externado pelo STJ, nos seguintes precedentes: [...]
(...)
Por várias e várias vezes a fiscalização solicitou documentos a fim de se
comprovar que as despesas realizadas ocorreram, mas nada lhe foi informado.
Nada, nenhum controle, nenhuma medição ou qualquer outro elemento de que as
despesas ocorreram e que eram imprescindíveis ao objeto social da empresa.
Quando muito, surgiram contratos, notas fiscais, pagamentos, que nada
comprovam, a não ser a ocorrência desses pagamentos.
Esse mesmo escopo probatório permite, indubitavelmente, concluir que os
aludidos atos praticados pela contribuinte o foram com a participação ou
consentimento de seus administradores.
Com efeito, não é crível que os gestores da empresa, que assinou os aludidos
contratos de prestação de serviços e administraram a empresa, não tivessem
pleno conhecimento que os supostos prestadores de serviços eram empresas de
fachada, inexistentes de fato, ou, se existentes, não possuíam capacidade técnica,
operacional ou expertise para a prestação dos serviços contratados, ou não
prestaram o serviço pelo qual foram pagas.
(...)
O mesmo se diga quanto à fraude perpetuada na contabilidade da empresa que
inflava artificialmente as despesas dedutíveis por anos a fio, conforme logrou
Fl. 6078
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

demonstrar a fiscalização com os lançamentos anteriores e o que se trata no
presente processo.
(...)
Portanto, agiram os gestores citados com infração à lei, na medida em que
autorizaram ou concordaram com a apropriação, pela empresa de despesas não
necessárias e/ou despesas sabidamente fictícias, acobertadas por documentos
ideologicamente falsos.
(...)
Os impugnantes querem fazer acreditar que o art. 137 do CTN prevê a
possibilidade de afastamento da responsabilidade pessoal do agente quando sua
atuação se dá no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
Esclareça-se, pois, aos impugnantes que o art. 137 trata de responsabilidade por
infrações, pessoal, isolada, o que não é o caso dos autos.
O dispositivo citado trata de hipóteses em que a responsabilidade do agente, no
caso diretores, afastaria a responsabilidade das demais pessoas físicas e
jurídicas envolvidas, a chamada responsabilidade pessoal do agente, que ocorre
quando presente o elemento subjetivo, dolo ou culpa, e com seu proveito, somente
o agente, no caso diretor, responderá pela exação.
(...)
Os responsáveis solidários afirmam, ainda que não participaram dos atos e não
tinham autonomia para decidir sobre a prática ou não da ilicitude.
(...)
A responsabilidade aqui não decorre dos diretores figurarem somente como
representantes da pessoa jurídica. A responsabilização pelos créditos
correspondentes ocorre pelos atos praticados com infração à lei fazerem surgir a
obrigação tributária.
Foi o que houve.
Despesas fictícias criadas para outros fins, em tese criminais, eram adimplidas e
somadas as despesas operacionais da empresa, implicando, quando verificadas
pela fiscalização, em lançamentos de ofício.
Deixemos claro que a responsabilização tratada no art. 135 é a solidária,
conforme ensinamentos de Leandro Paulsen (2006, p. 1044), que defende que o
artigo 135 trata de responsabilidade solidária existente entre o administrador da
sociedade e a própria sociedade, não havendo exoneração da pessoa jurídica,
pois ela se beneficiaria da conduta ilícita ou irregular praticada pelos seus
diretores ou gerentes.
Fl. 6079
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

Destarte, os fatos demonstrados pela fiscalização deixam clara a participação de
cada responsável nos atos praticados com infração à Lei, em ações que
participaram, anuíram e/ou se beneficiaram ativamente, sendo determinada pelo
CTN sua responsabilização solidária” (grifou-se; negritos do original)..
38.

A maior parte das alegações de Voluntário foram rebatidas pela DRJ, como se
infere da leitura deste voto e de suas razões de decidir.
38.1.
Ao arguir que a “Fiscalização não direcionou uma única intimação ao Recorrente
durante o procedimento fiscalizatório”, sendo notificada apenas de uma “intimação ‘surpresa’
do ‘Termo de Ciência de Lançamentos — TDPF 08.1.90.00-2015- 017256/17’ (fls. 4513/4514),
e dos Autos de Infração nele relacionados”, a “caracterizar evidente vício no procedimento
fiscalizatório”, não lhe assiste razão, uma vez que, conforme jurisprudência maciça deste
Tribunal administrativo, o procedimento fiscal é essencialmente inquisitório, só havendo que se
falar em garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa com o início do processo, que
se dá com a apresentação da impugnação tempestiva pelo contribuinte.
38.2.
Ao argumentar que a Fiscalização erra ao afirmar que o “Recorrente foi o autor
da irregularidade a ele atribuída, participando de forma pessoal nos supostos ilícitos, bem como
provar que o ato supostamente praticado o foi com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, tal como determina o art. 135, III, do CTN”, não lhes assiste razão.
38.2.1.
Como se infere do contrato social da empresa, sua “cláusula 6a” prescreve que a
“administração e gerência de todos os negócios sociais são confiadas a uma Diretoria composta
por até onze (11) diretores”, dentre os quais se encontram os ora responsabilizados.
38.2.2.
Avançando na leitura deste documento, infere-se que, de acordo com o § 5o de sua
“cláusula 7a”, aos “Diretores Gerentes [cargos dos ora Recorrentes na empresa] caberá a
gerência geral de todas as atividades negócios e interesses administrativos, financeiros, sociais e
institucionais da empresa, podendo a Diretoria, entre eles, estabelecer funções específicas, mas
sem prejuízo dos poderes e deveres genéricos a eles atribuídos”.
38.2.3.
De fato, à vista de suas obrigações em relação à empresa e ao conhecimento que
detinham das atividades por ela desenvolvidas, não há como os Recorrentes se esquivarem de
suas responsabilidades em relação aos atos dolosos perpetrados ante à legislação tributária,
aduzindo que se trataria apenas de “suposto benefício econômico”.
38.3.
A referência que faz à aplicação da Súmula CARF no 294 ao caso também não
colhe. Em uma leitura perfunctória deste enunciado, infere-se que (i) não há que se falar mais em
“nulidade” do lançamento, como faz a Interessada, face à revisão de seu teor, que ensejaria,
hodiernamente, no máximo, “pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores
referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares”; e que
(ii) se aplica à hipótese de presunção, que não se verifica no caso vertente, ante à prova dos fatos
que levaram à qualificação da multa e a ligação entre eles e os Responsáveis.

4 Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base
na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento,
dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Fl. 6080
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

38.4.
Quanto à alusão ao fato de que “esse E. CARF vem reiteradamente decidindo
acerca da responsabilidade pessoal dos agentes que praticaram atos com infração à lei,
contrato social ou estatutos, conforme se verifica da leitura das ementas abaixo transcritas”, tal
não pode prevalecer. Citam-se Acórdãos proferidos em sessões realizadas em 15/10/2002 (no
202-14.263) e 05/11/2003 (no 108-07.601), que trazem posições já superadas, em relação à que
ora prevalece, inclusive no âmbito da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste Conselho:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
Nos exatos termos do Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55, de 2009, ‘a responsabilidade dos
administradores, de acordo com a jurisprudência do STJ, não pode ser entendida como
exclusiva (responsabilidade substitutiva), porquanto se admite na Corte Superior que a
ação de execução fiscal seja ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o
administrador’. Ainda, ‘para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde
também a pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus
poderes expressamente do estatuto ou contrato social’. Se é perfeitamente possível
promover a execução fiscal conjuntamente contra a pessoa jurídica e seus
administradores, por óbvio que também é perfeitamente possível realizar o lançamento
contra a pessoa jurídica (contribuinte) e contra os seus administradores (responsáveis
tributários)” (Ac. no. 9101­002.605, s. 15/03/2017, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araújo).
38.5.
Ademais, a Interessada assenta que “[...] as multas imputadas (caso prevaleçam)
possuem caráter personalíssimo, não podendo ser cobradas do responsável”. Discorda-se desta
consideração, tendo em vista que a multa punitiva no Direito Tributário, que se distancia de
outros ramos da Ciência Jurídica, principalmente por sua autonomia dogmática, reveste-se de
natureza patrimonial, não lhe aproveitando o aceno à aplicação da norma superior de
personalização, consentânea com os princípios do Direito Penal (RE no 83.613/SP).
39.

Ao revés do que se deu com os atos que caracterizariam fraude e sonegação, não
se pode concordar com a conclusão da Fiscalização nem com a da DRJ com a atribuição de
responsabilidade em relação às despesas com a compra de vinho e agendas, mesmo que
reconhecidas como não necessárias para a atividade operacional da empresa nas instâncias de
julgamento. Como afirmam os Recorrentes, “tal infração não foi sequer punida com multa
qualificada” e nem serviu, à própria Fiscalização, para atribuição de responsabilidade, que se
deu, como se extrai do TVF, quando foi “[...] evidenciada a prática de infração à lei, na forma de
sonegação e fraude”.

CONCLUSÃO
40.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários interpostos pelo
Contribuinte e pelos Responsáveis solidários. No mérito, (i) nego provimento ao recurso do
Contribuinte e (ii) dou provimento parcial aos recursos dos solidários para excluir sua
responsabilidade quanto às despesas com a compra de vinho e agendas. O percentual da multa
qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
Fl. 6081
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.960 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.723651/2016-51

9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea
“c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 6082
DF CARF MF
Original